Tribunal: CARF
Processo: 16095.720078/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não comprovada a violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por pessoa competente, e sem preterição do direito de defesa.
RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EMPRESTADA.
Desprovida de base reclamação de utilização de prova emprestada na apuração da receita bruta conhecida, que foi levantada a partir da Escrituração Contábil Digital - ECD e Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações e, uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A falta de apresentação de documentos da escrituração comercial e fiscal, ensejam o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos bancários recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem ingressos de recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar em conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se este se refere a arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não foi o presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomado por base receita bruta conhecida.
ALEGADA ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.
O art. 48 da Lei no 11.196, de 2005, trata de suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (e não de IRPJ nem CSLL), no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47, e condiciona a suspensão (e não isenção) para empresa que apura pelo lucro real, o que não é o caso da autuada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação e da fraude, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM.
Se comprovado que cabe aos sócios diretores de fato do grupo econômico a decisão pela realização de atos ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele decorrentes, nas empresas do grupo, é possível a eleição desses sócios que intervêm na direção unitária como responsáveis tributários, nos termos do art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Se comprovada a atuação conjunta na transferência de recursos entre empresas do mesmo grupo econômico informal, é possível a eleição de sociedade que intervém na direção unitária como responsável tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA No 96, CARF.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720078/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.306 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
RBA RECICLAGEM E INDUSTRIA DE ALUMINIO E METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não comprovada a violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por pessoa
competente, e sem preterição do direito de defesa.
RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EMPRESTADA.
Desprovida de base reclamação de utilização de prova emprestada na apuração
da receita bruta conhecida, que foi levantada a partir da Escrituração Contábil
Digital - ECD e Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da
Federação em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de
informações e, uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à prova
emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A falta de apresentação de documentos da escrituração comercial e fiscal,
ensejam o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se
confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos
bancários recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem
ingressos de recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720078/2014-86
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem
levar em conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se
este se refere a arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não
foi o presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomado por base
receita bruta conhecida.
ALEGADA ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. APURAÇÃO PELO
LUCRO REAL.
O art. 48 da Lei no 11.196, de 2005, trata de suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (e não de IRPJ nem CSLL), no caso
de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47, e
condiciona a suspensão (e não isenção) para empresa que apura pelo lucro real,
o que não é o caso da autuada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação e da
fraude, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em
vigor.
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM.
Se comprovado que cabe aos sócios diretores de fato do grupo econômico a
decisão pela realização de atos ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das
obrigações tributárias dele decorrentes, nas empresas do grupo, é possível a
eleição desses sócios que intervêm na direção unitária como responsáveis
tributários, nos termos do art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESAS
DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Se comprovada a atuação conjunta na transferência de recursos entre empresas
do mesmo grupo econômico informal, é possível a eleição de sociedade que
intervém na direção unitária como responsável tributária solidária, nos termos
do art. 124, I do CTN.
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

MULTA
AGRAVADA.
DESCABIMENTO.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO. SÚMULA No 96, CARF.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso tão-
somente para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão 06-53.328 - 2a
Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, não acolheu a preliminar de nulidade,
indeferiu o pedido de diligência, julgou procedente a exigência tributária, e considerou
procedentes os Termos de Sujeição Passiva Solidária dos seguintes sujeitos: MCN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 61.281.218/0001-56; CDC
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ 06.278.656/0001-57; CAST METAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – EPP – CNPJ 02.266.881/0001-00;
INDUSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP – CNPJ
07.459.421/0001-24;
LATASA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA
–
CNPJ
00.148.025/0001- 37; LATASA RECICLAGEM LTDA – CNPJ 04.266.100/0001-15;
RECICLAGEM BRAS. DE ALUMINIO LTDA ME – CNPJ 08.874.458/0001-81; INBRA
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – CNPJ 47.914.221/0001-39; RBM
RECICL. E IND. BRAS. DE ALUMINIO E METAIS LTDA ME – CNPJ 10.216.871/0001-
09; CANTO DOS METAIS COM E RECUPERAÇÃO LTDA – CNPJ 68.308.501/0001-73;
STEELMAN ALUMINIO LTDA – CNPJ 51.568.343/0001-98; MANOEL DO CANTO
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

NETO, CPF 321.338.048-20; MARIA DOLORES MARTINEZ DO CANTO, CPF
285.782.638-98; MÁRIO MARTINEZ DO CANTO - CPF 131.986.698-04; JOSÉ
ROBERTO MARTINEZ DO CANTO - CPF - 267.255.458-74; CLÁUDIO DO CANTO -
CPF 010.780.328-31; ELIANE REGINA ALVES DO CANTO -CPF - 075.948.008-77.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o processo dos autos de infração relativos aos anos-calendário 2010 e 2011, na
sistemática do lucro arbitrado porque o contribuinte, intimado e reintimado a apresentar
os livros e documentos da sua escrituração, não os apresentou; também devido à
confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo; a base legal do arbitramento
foram os arts. 530, III e 532 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), e efetuado sobre a Receita Bruta
Conhecida, obtida a partir das receitas informadas na Escrituração Contábil (12/2010)
e/ou Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e (01 a 12/2011), omitidas nos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais - Dacon, em Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 4.379/4.398, no valor de
R$26.309.076,54, devido à omissão de receitas:
i. Arbitramento do lucro com base na receita bruta de vendas, pág. 4.369; fatos
geradores 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011 e 31/12/2011; base legal
no art. 3o Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 532 do RIR de 1999;
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 2.399/4.412, no valor de
R$11.850.588,31 pela falta ou insuficiência de recolhimento, relativa à mesma infração
e nos mesmos períodos que o IRPJ, exigida com base no arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de
1990, e com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de
2008 (conversão da MP no 413, de 2008); art. 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995; art. 29 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de
30 de maio de 2003;
c. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs. 4.413/4.419,
no valor de R$32.940.480,19, regime cumulativo, relativa à mesma infração, nos
períodos de apuração de 12/2010 e 01 a 12/2011; base legal no art. 1o da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o. 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e art. 7o da MP no
451, de 2008, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009;
d. contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 4.420/4.426, no valor de
R$7.137.104,03, incidência cumulativa, relativa à mesma infração, nos períodos de
apuração de 12/2010 e 01 a 12/2011; base legal no art. 1o da Lei Complementar no 7, de
07 de setembro de 1970; art. 2o, I, 8o I e 9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 2o, 3o da Lei no
9.718, de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001, e pelo art. 41
da Lei no 11.196, de 2005, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009; art. 79 da Lei no 11.941,
de 2009;
e. Exigem-se multa de ofício de 225% do art. 44, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007; e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
2. Às págs. 4.356/4.378, no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade
Fiscal, estão descritos os procedimentos de fiscalização e a autuação; às págs.
4.474/4.478, Formulário de Alteração da Base de Cálculo Negativa da CSLL e
Formulário de Alteração do Prejuízo Fiscal e do Lucro Inflacionário e Demonstrativos.
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

3. Foram lavrados os seguintes Termos de Sujeição Passiva Solidária:
a. MCN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 61.281.218/0001-56,
com base legal nos arts. 124, I, 128 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, págs. 4.482/4.486, cientificado em 27/05/2014, págs.
4.536/4.537;
b. CDC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ 06.278.656/0001- 57,
com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.538/4.542, cientificado em
27/05/2014, págs. 4.587/4.588;
c. CAST METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – EPP –CNPJ
05.266.881/0001-00, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.589/4.593,
cientificado pelo Edital no 29/2014, ciência em 09/06/2014, págs. 4.635;
d. INDUSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP–
CNPJ 07.459.421/0001-24, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.636/4.640, cientificado em 27/05/2014, págs. 4.680/4.681;
e. LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 00.148.025/0001-37, com
base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.682/4.686, cientificado em 29/05/2014,
págs. 4.729/4.730;
f. LATASA RECICLAGEM LTDA – CNPJ 04.266.100/0001-15, com base legal nos
arts. 154, I, 128 do CTN, págs. 4.731/, cientificado em 29/05/2014, págs. 4.779/4.780;
g. RECICLAGEM BRAS. DE ALUMINIO LTDA ME – CNPJ 08.874.458/0001- 81,
com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.781/4.785, cientificado cientificado
pelo Edital no 28/2014, ciência em 10/06/2014, págs. 4.826/4.827;
h. INBRA IND. DE COMÉRCIO DE METAIS LTDA – CNPJ 47.914.221/0001- 39,
com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.881/4.885, cientificado pelo Edital
no 30/2014, ciência em 10/06/2014, págs. 4.925/4.926;
i. RBM RECICL. E IND. BRAS. DE ALUMINIO E METAIS LTDA ME – CNPJ
10.216.871/0001-09, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.874/4.878,
cientificado em 27/05/2014, págs. 5.274/5.275;
j. CANTO DOS METAIS COMERCIO E RECUPERACAO LTDA – CNPJ
68.308.501/0001-73, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.828/4.832,
cientificado em 27/05/2014, págs. 4.872/4.873;
k. STEELMAN ALUMINIO LTDA – CNPJ 51.568.343/0001-98, com base legal nos
arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.927/4.931, cientificado em 27/05/2014, págs.
4.971/4.972;
l. MANOEL DO CANTO NETO, CPF 321.338.048-20, com base legal nos arts. 124, I,
128 e 135 III do CTN, págs. 4.973/4.977, cientificado em 27/05/2014, págs.
5.022/5.023;
m. MARIA DOLORES MARTINEZ DO CANTO, CPF 285.782.638-98, com base
legal nos arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 5.024/5.028, cientificado em
27/05/2014, págs. 5.072/5.073;
n. MÁRIO MARTINEZ DO CANTO - CPF 131.986.698-04, com base legal nos arts.
124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 5.074/5.078, cientificado em 27/05/2014, págs.
5.124/5.125;
o. JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO - CPF - 267.255.458-74, com base legal
nos arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 5.126/5.130, cientificado em 27/05/2014,
págs. 5.172/5.173;
p. CLÁUDIO DO CANTO - CPF 010.780.328-31, com base legal nos arts. 124, I, 128 e
135 III do CTN, págs. 5.174/5.178, cientificado em 27/05/2014, págs. 5.220/5.221;
q. ELIANE REGINA ALVES DO CANTO -CPF - 075.948.008-77, com base legal nos
arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 5.222/5.226, cientificado em 27/05/2014, págs.
5.268/5.269.
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

4. Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
5. Também foram formalizados Arrolamentos de Bens dos Responsáveis Solidários.
1 Impugnação da RBA – Rec Ind Alumínio e Metais Metais Ltda – CNPJ:
12.293.421/0001-37 e demais devedores solidários.
6. A empresa foi cientificada do Relatório Fiscal e dos autos de infração em 10/06/2014,
mediante o Edital no 30/2014, págs. 4.468/4.473, e os responsáveis Passivos Solidários
em 27/05/2014, 29/05/2014 e 10/06/2014, por correio ou Edital, junto com os Termos
de Responsabilidade.
7. A empresa autuada, todos Passivos Solidários Pessoas Físicas e os Responsáveis
Passivos Soliários Pessoas Jurídicas, apresentaram em 27/06/2014, a impugnação
tempestiva de págs. 5.278/5.395, repetida ás págs. 5405/5.522, por meio de seu
representante legal, págs. 5.396/5.402.
8. Protesta pela tempestividade da impugnação.
9. Acerca da constatação fiscal de que a autuada faz parte de um grupo econômico,
afirma que constatação de que existe uma holding que administra a empresa não é
elemento a ser escondido e merece toda a divulgação, inclusive pela mídia e cita matéria
do jornal Valor Econômico de 11 de junho de 2014 sobre a Latasa; que os auditores
apontam como passível de ato odioso a constatação de que que vários integrantes da
"família Canto" têm participações no quadro societário das empresas do "GRUPO",
porém alguns membros da família administram todo o grupo; que os auditores
vislumbram que o trânsito de recursos financeiros entre empresas do grupo visa utilizar-
se de empresas "paralelas", empresas com quadros societários interpostos, e pratica
diversos ilícitos tributários com o objetivo precípuo de frustrar pagamento de créditos
tributários e de contribuições previdenciárias (extrapolando os limites do termo de
fiscalização) e, no entanto, constituem lançamento de Imposto sobre a Renda pelo lucro
arbitrado – diz que a empresa não tem como se defender de sonegação previdenciária,
se foi fiscalizada por sonegação de IR; que, em se tratando de grupo que atua em
reciclagem, que é atividade que tem isenções fiscais, não podendo aplicar autuação de
PIS, Cofins e outros, restou aos autuantes imputar como omissão de receita valores que
eram transferidos entre empresas do grupo – os auditores deveriam ter perquirido o
trânsito de capitais e não inferido, o que determina a nulidade dos autos de infração.
10. Contesta as conclusões fiscais, afirmando que: 1. A falta de SPED não significa
sonegação; 2. Se houve emissão de notas fiscais não há indício de sonegação; 3. Se
existe divergência entre as notas fiscais e as declarações, não há sonegação, mas
incongruência de informações que podem ser justificadas exatamente pela até mesmo
possível falta de rigor contábil em atividade isenta, mas sem que isso possa ser
considerado crime e gere tributação por sonegação de imposto de renda.
11. Sobre a sonegação fiscal do ICMS via fraudes e documentação obtida da Secretaria
Estadual da Fazenda mediante autorização judicial para compartilhamento de
informações, diz ser absurdo e extrapolação trazer a debate questões de discussões
jurídicas de ICMS na reciclagem e cita questões diversos debates e convênios do
Confaz sobre o tema.
12. Sobre a conclusão fiscal de “confusão patrimonial” formando um verdadeiro “Grupo
Econômico” para fins de burlar o fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas
jurídicas e às pessoas físicas a elas relacionadas através de "blindagem patrimonial”,
afirma que não se entende que operações financeiras sejam tidas como blindagem
patrimonial e que são coisas distintas de fraudulentas empresas com relações financeiras
e societárias.
13. Sobre a conclusão fiscal de que interesse comum vincula as empresas e cidadãos
reunidos por circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da
consciência de grupo e das necessidades que as interligam conforme prevê o Código
Tributário Nacional (CTN), questiona, qual o interesse comum no fato gerador e diz
que, de fato, existe uma violação ao art. 124 do CTN, pois sócios não têm relação com o
fato gerador e empresas de um mesmo grupo não são contribuintes; afirma que os
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

auditores
estão
confundindo
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
com
a
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE, nos termos dos precedentes do CARF e a
formatação de um grupo econômico com diversas empresas e em uma mesma área de
negócios – reciclagem – está dentro da liberdade negocial; diz que o fundamento de que
existem diversas empresas, e a entrega zeradas de documentos, não significa existência
de grupo econômico; e que a fiscalização deveria ter intimado a empresa que apresente,
porventura, qualquer irregularidade. Com isso, os auditores produziram um Auto de
Infração nulo quando não colocaram os fundamentos da movimentação bancária e
cercearam o direito de o contribuinte apresentar defesa.
14. Por isso, é relevante e indispensável que o processo seja baixado em diligência, para
que se possa comprovar a base das despesas relativas às transferências entre empresas
do mesmo grupo.
15. Se a fiscalização parte do pressuposto que existe um grupo econômico e que existe
trânsito de valores entre as empresas do mesmo grupo econômico ela deve aplicar o
direito correspondente ao caso e não tributar diversas vezes o mesmo trânsito de valor.
Com certeza o faturamento é oriundo de uma única atividade. O faturamento é obtido a
partir de vendas. Se os valores transitam para outras empresas do grupo por questões
negociais e de administração de uma atividade complexa não se pode tributar a mesma
receita que tem única origem.
16. A fiscalização entra no debate da empresa com o fisco estadual e se contamina com
o caso. Aqui estamos diante de tributos com isenção federal.
17. Diz que os demais argumentos são risíveis. Argumentar que atividades idênticas
impõem grupo empresarial é algo sem sentido.
18. Que o maior absurdo é contradição de dizer que as empresas têm vários membros de
uma mesma família e aponta “laranjas”. Ora, isso é sem fundamento fático. As
empresas são familiares.
19. Que o fato de terem as empresas o mesmo contador, não significa prática de ilícito,
mas economia.
20. Os auditores colocam como confusão patrimonial regras de rateio de despesas entre
empresas de grupo econômico.
21. Acerca das informações sobre confusão patrimonial obtidas em relatório da Sefaz,
como cheques da RBM para quitação de despesas de outras empresas do Grupo, diz que
as atividades das empresas e aquisição de outras justificam o pagamento de despesas
também; que a fiscalização poderia e deveria ter perquirido se havia contrato de mútuo.
Ora, o esforço foi todo para provar o óbvio – grupo empresarial – e não para verificar a
origem das rendas e as bases negociais. Se isso não for feito, o auto de infração será
nulo. Dessa forma, deve haver diligência; que é claro empresas de um mesmo grupo
econômico pagarem despesas comuns e fazerem empréstimos, faltando fundamento
quanto à ilicitude pela efetividade de prestação de garantia de uma empresa para outra;
que não sabe qual a intenção dos auditores ao pegarem uma hipótese normal de garantia
de bens de terceiros e transmudarem em prova de grupo empresarial; também não é
pejorativo sócios familiares serem avalistas.
22. Sobre a movimentação financeira incompatível com a receita bruta, diz que,
fundamentada em um relatório da Sefaz, ou seja, prova emprestada, não pode refutar
agora.
23. Acerca da afirmativa fiscal de que as empresas RBA/SP e RBM/SP não possuem
capacidade para a produção, tratando-se de pequenos depósitos com capacidade única
para o manuseio de sucata, não dispondo de qualquer estrutura física e ativo imobilizado
compatíveis com as operações declaradas em seus documentos fiscais, afirma que tal
fato não impõe, por si só, nenhuma irregularidade e que na atividade de reciclagem há a
necessidade de pequenos depósitos, e que a indicação genérica de que não há
compatibilização entre as operações e a realidade é algo sem nexo probatório. Diz que
quando se estuda o caso, se verifica que a gana, ódio, motivação intempestiva do Fisco
Estadual está na alegação de concessão de créditos de ICMS e que vale lembrar que não
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

incide ICMS quando se circula mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, e que os fatos que transcreve às págs. 5.295/5.297 (que a RBM e RBA foram
criadas com a finalidade de transferir indevidamente créditos de impostos a
contribuintes paulistas, pois têm sede no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo, e
dificultar fiscalização) não têm relação com o debate de qualquer forma de discussão ou
repercussão de tributos federais.
24. Sobre a fiscalização ter usado a base de apuração do ICMS, invoca as Súmulas 29 e
30 do CARF e afirma que os auditores não cumprem seu dever de perquirir os
elementos e fundamentos da transação, usando argumento que lhes é contrário quando
se esforçam para comprovar grupo econômico; que a movimentação financeira entre as
empresas do mesmo grupo empresarial é totalmente justificável e que, nessa linha, não
se pode negar que os elementos de prova são favoráveis à impugnante.
25. Beira próximo à calúnia a afirmação de que uma operação de aquisição é para
encobrir ilícitos tributários; que o debate de crédito de ICMS na reciclagem, compra e
venda de alumínio, sucata e outros não podem imantar e transformar toda uma atividade
em criminosa.
26. Afirma não entender qual o interesse por trás disso. Tanto é assim que se busca uma
ligação com dados feitos em operação fiscal da polícia civil e a SEFAZ, na operação
TREZE LISTAS em que foram efetuados Termos de Declarações, conforme Inquérito
Policial n° 004/10 (Processo DIPO 4 n° 050.11.003988-2), com pessoas ligadas ao
GRUPO-CANTO (Volume 5 – a partir da pag.931).
27. Sobre o depoimento do Sr. Paulo Geraldo Baptista Correa, ex-Diretor Presidente da
Aleris Reciclagem Ltda e Aleris Latasa Reciclagem Ltda, destaca não haver qualquer
afirmativa que aponte o não pagamento de tributos federais.
28. Acerca da interposição fraudulenta no quadro social, apontada, mais uma vez se
baseia em relatório da Sefaz, isto é, ICMS, que transborda para a análise dos
rendimentos dos sócios, apontando que alguns sócios teriam renda insignificante. O fato
de um sócio não apresentar rendimentos elevados não determina que ele seja interposta
pessoa. Tanto é assim que mesmo as pessoas físicas da família CANTO têm rendimento
que não é elevado, o que não tem significado jurídico para comprovar o não
recolhimento de tributos pela empresa. Se os auditores verificam que os sócios têm
movimentação financeira não declarada como pessoa física, o tema deve ser tratado por
meio de ação fiscal própria e não aqui.
29. Pleiteia a nulidade dos autos, invocando as Súmulas 29 e 30 do CARF, porque, a
partir do momento que o fiscal verificou movimentação bancária de várias empresas e
formou um grupo econômico criou para si um dever jurídico, qual seja, intimar a todos,
contudo, não o fez. Com isso, é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido
intimação de todos os responsáveis pelas contas bancárias e por considerado
movimentação de um mês por meio de presunção para os seguintes.
30. Contesta o arbitramento do lucro pela não apresentação da contabilidade (livros
apresentados, porém sem preencher as formalidades legais). Diz que se a empresa
apresentou todos os documentos, não houve negativa de informações aos auditores,
configurando abuso do direito; e quanto ao argumento fiscal de que “arbitramento seria
inevitável mesmo que a empresa apresentasse a, contabilidade visto que a confusão
patrimonial, entre as empresas do grupo econômico, impede que esta represente a
realidade dos fatos.”, entende o contrário pois, se os auditores entendem que existe
confusão, não podem simplesmente atuar de forma a não pontuar os valores e suas
origens, não podendo tributar todos os valores sem análise detida; os auditores deveriam
ter diligenciado qual justificativa da movimentação de mais de 14 milhões de reais. Em
um momento de aquisição de outras empresas, é mais que necessário que haja diligência
para perquirir o valor. O fato de haver inconsistência contábil não é por si só elemento
para arbitramento.
31. Acerca da receita bruta conhecida, ter sido apurada pelos valores apurados em
GIA/ICMS para o período de 01/2009 a 03/2009 e em Notas Fiscais Eletrônicas no
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

período de 04/2009 a 12/2011, afirma que os auditores extrapolaram os elementos e
foram além dos valores existentes e relativos efetivamente ao faturamento de cada um
das empresas. As transações deveriam ter sido perquiridas auditadas e verificadas.
32. Afirma que as intimações foram para tributação de PIS e Cofins, dos quais é isenta;
e não há sentido de se fiscalizar a isenção de PIS e Cofins e se zerar os prejuízos fiscal.
Se existe prejuízo fiscal há contabilidade válida e regular.
33. A contabilidade foi ignorada por ter sido considerado Grupo Econômico e pela
presunção de movimentações entre empresas, ensejando a existência de valores que não
são receita e, muito menos, receita tributável. O contribuinte foi intimado a retificar
(ZERAR) o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL, controlada no LALUR tendo em
vista o arbitramento do lucro. A conclusão da auditoria não pode prosperar. Cita a Lei
no 11.196, de 2005, que trouxe a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e para a
Cofins das pessoas jurídicas que apuram o Imposto de Renda (IR) com base no Lucro
Real, no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas, visando incentivar as
empresas de reciclagem. Por isso, é válida a adesão ao lucro real e a existência contábil
de prejuízo fiscal. Os auditores deveriam ter ingressado na contabilidade da empresa
para verificar a higidez das suas escritas e não tê-la desconsiderado por conta de um
grupo econômico. Cita sobre o assunto a Solução de Consulta no 198 de 19 de Julho de
2.012.
34. Diz juntar os elementos de contabilidade que foram ignorados e que poderiam ter
sido auditados.
35. No presente caso, o arbitramento levou a empresa que nada devia a um elevado
débito, contudo, segundo jurisprudência administrativa que transcreve, o erro na
apuração da base de cálculo do tributo implica nulidade do lançamento realizado como
ocorreu no presente caso.
36. No que tange à qualificação e agravamento da multa devido a omissões de entregas
ou divergências de DCTF, Dacon e DIPJ, diz que apresentou os elementos contábeis,
que os auditores fiscais impuseram elemento de dolo em atuação normal da empresa. As
discussões quanto ao ICMS não podem impor que atividades empresariais lícitas sejam
alijadas à condição de atividade vinculada à sonegação fiscal. E o CARF rechaça a
qualificação e o agravamento da multa pela inexistênca de dados objetivos que
demonstram a existência de dolo, fraude ou simulação.
37. Diz que não há base para aplicar a multa qualificada, sob entendimento de que teria
ocorrido falsidade na declaração apresentada.
38. Pugna pela impossibilidade da presunção de sonegação e qualificação da multa; não
se pode deixar que interpretações determinem multas que levam a percentuais abusivos
e a condutas crminosas inexistentes. Transcreve entendimento de que a aplicação da
multa qualificada com base no art. 957, II do RIR, de 1999 deve ter como fundamento a
conduta dolosa do contribuinte, sendo comprovado no processo pelo Fisco, através de
fatos e informações o evidente intuito de fraude. Nos casos de aplicação da multa pela
simples omissão na prestação de esclarecimentos, tal omissão é suprida pelo
arbitramento do lucro, sendo indevida a multa qualificada; transcreve acórdãos para
apoiar seus argumentos.
39. Acusa de abusiva a Representação Fiscal para Fins Penais, haja vista não haver
fundamento ou qualquer base para que seja indicada a existência de crime contra a
ordem tributária na espécie. Não há que se falar em conduta delituosa no campo penal
se todos os elementos para a fiscalização estavam presentes, inclusive os dados
contábeis.
40. A linha mestra de condução típica é o ardil. Não há que se falar de tipificação em
hipótese em que o auditor tinha à sua disposição todos os elementos para acompanhar e
efetivar o lançamento. A medida de impor conduta criminosa quando, claramente, não
existe, deve ser coibida pela própria Receita Federal e demais órgãos administrativos.
Apesar de a Súmula 28 do CARF estipular não ser competente o órgão para se
pronuciar acerca de processo de Representação Fiscal para Fins Penais, a presente
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

contestação não é debater a representação, mas que o CARF se manifeste sobre da
existência ou não de dolo no presente caso.
41. No que se refere às Responsabilizações Solidárias, assevera a inexistência de
solidariedade. interesse comum na situacão que constitui fato gerador da obrigação
tributária principal e violação pelo fisco ao art. 124 do CTN – imputação sem previsão
legal.
42. No caso de uma empresa, todos os sócios têm interesse comum no lucro, mas não se
pode imputar grupo econômico e solidariedade por vontade do auditor.
43. Em verdade, a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível se
exaurido meios de cobrança do devedor. Por isso, não se pode incluir os sócios ou
empresas do grupo como solidários. A própria PGFN não autoriza o ato do auditor, pois
a Portaria PGFN n° 180, de 25 de fevereiro de 2010, DOU de 26.2.2010, e alterações
determina:
Art,. 1o Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, entende-se como
responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não sócio, que
possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica, independentemente da
denominação conferida, á época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
objeto de cobrança judicial.
Art. 2° A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa da União
somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acerca da ocorrência
de ao, menos uma das quatro situações a seguir:
(Redação dada pela Portaria PGFN no 904, de 3 de agosto de 2010)
I - excesso de poderes;
II - infração à lei;
III - infração ao contrato social ou estatuto;
IV- dissolução irregular da pessoa jurídica.
44. O art. 124, I, do CTN determina que haverá solidariedade passiva tributária sempre
que mais de uma pessoa possua interesse no fato gerador da obrigação principal
tributária.
45. Cita acórdão no sentido de que a imputação de responsabilidade solidária por crédito
tributário só pode ocorrer nas hipóteses e nos limites fixados na legislação que a
restringe e às pessoas expressamente designadas em lei e àquelas que tenham interesse
comum na situação constitua o fato gerador da obrigação principal e o art. 121 do CTN
só deixa margem a duas possibilidades de sujeição passiva tributária, isto é, à
possibilidade de se imputar a uma pessoa a obrigação de pagar tributo ou penalidade: ter
relação pessoal e direta com o fato gerador, nos termos acima referidos, ou ser
expressamente apontadas pela lei.
46. Requer, cumulativamente e alternativamente:
a. O conhecimento do recurso por ser tempestivo;
b. Que seja anulado o auto de infração por vício quanto à fundamentação da existência
de Grupo Econômico que foi fundada em motivação relativa ao creditamento de ICMS
e em conclusões da Fazenda Estadual não aplicáveis ao caso;
c. Que seja anulado o auto de infração por vício material, se mantida a relação de Grupo
Econômico, uma vez que nesse caso deveria ter sido oportunizada aos envolvidos no
caso a possibilidade de justificar cada uma das operações em questão, inclusive atraindo
ao caso a incidência das súmulas 29 e 30 do CARF;
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

d. Que seja anulado o auto de infração em face da existência de elementos para
fiscalização pelo lucro real, ensejando que o arbitramento em valores excessivos e sem
levar em conta a realidade da operação viole o art. 148 do CTN;
e. Que seja anulado do auto de infração para se considerar as receitas previstas na
contabilidade, desconsiderando-se aqueles valores relativos a empréstimos e rateio de
despesas comuns, se mantido o grupo econômico, sob pena de violação ao art. 148 do
CTN;
f. Que seja anulado o auto de infração por vício formal, facultando a devida produção de
provas ou, alternativamente, a baixa do processo em diligência;
g. Que seja reduzida a multa qualificada e seu agravamento pela inexistência de dolo e
por ter contribuinte colaborado com a fiscalização, nos termos de procedentes do
CARF;
h. Que, em que pese a Súmula 28 do CARF, seja reconhecida a inexistência de dolo e de
qualquer violação de índole criminal;
i. Que seja retirada a solidariedade pela violação ao art. 124 e 135 do CTN, uma vez que
mesmo que se considere grupo econômico não há entre as empresas relação direta de
fato gerador de uma com o das outras e, muito menos, dos sócios ou administradores;
j. Protesta pela juntada de CD com os documentos comprobatórios dos fatos alegados
em sede de defesa, uma vez que o volume de documentos inviabiliza sua apresentação
na forma física.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EMPRESTADA.
Desprovida de base reclamação de utilização de prova emprestada na apuração da
receita bruta conhecida, que foi levantada a partir da Escrituração Contábil Digital -
ECD e Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em
matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações e, uma vez
observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não
se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do
contraditório.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A falta de apresentação de documentos da escrituração comercial e fiscal, ensejam o
arbitramento.
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se
confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos bancários
recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem ingressos de
recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar em
conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se este se refere a
arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não foi o presente caso, em
que o arbitramento foi do lucro, tomado por base receita bruta conhecida.
CONTABILIDADE. DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência em contabilidade, depois de o contribuinte ter sido
cientificado da autuação por arbitramento de lucro devido à falta de apresentação dessa
mesma documentação durante a fiscalização, apesar de o contribuinte ter sido
reiteradamente intimado e lhe ter sido concedido tempo suficiente para tanto.
ALEGADA ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL.
O art. 48 da Lei no 11.196, de 2005, trata de suspensão da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (e não de IRPJ nem CSLL), no caso de venda de
desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47, e condiciona a suspensão (e não
isenção) para empresa que apura pelo lucro real, o que não é o caso da autuada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação e da fraude, cabível
a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
MULTA AGRAVADA.
Os percentuais de multa de ofício serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos e/ou apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM.
Se comprovado que cabe aos sócios diretores de fato do grupo econômico a decisão pela
realização de atos ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias
dele decorrentes, nas empresas do grupo, é possível a eleição desses sócios que
intervêm na direção unitária como responsáveis tributários, nos termos do art. 124, I do
CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESAS DE
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Se comprovada a atuação conjunta na transferência de recursos entre empresas do
mesmo grupo econômico informal, é possível a eleição de sociedade que intervém na
direção unitária como responsável tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificados da decisão de primeira instância, a contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram um único recurso, no qual reproduzem “ipsis litteris” os mesmos
argumentos e pedido formulados na defesa inicial, sem sequer alterar o nome de Impugnação
para Recurso Voluntário.
Na sessão de 10 de dezembro de 2019, o processo fora analisado por esta turma,
tendo prevalecido o resultado pela conversão do julgamento em diligência, vez que a antiga
relatora constatou que o recurso foi subscrito apenas pela própria contribuinte, sem que fossem
anexados aos autos os instrumentos de mandato demonstrado que ela detinha poderes para atuar
em nome dos demais responsáveis solidários. Assim, com supedâneo na Súmula no 129, CARF,
o processo fora encaminhado à unidade de origem para intimar a subscritora do recurso e os
demais responsáveis solidários, a regularizar a representação processual.
Em cumprimento à intimação, a contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram petição conjunta (e-Fls. 6.180 e 6.181), requerendo a juntada dos documentos
constitutivos e de identificação (e-Fls. 6.182 a 6.343) e dos instrumentos de procuração (e-Fls.
6.344 a 6.360).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminares de Nulidade
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Tem-se que inicialmente a recorrente argui 04 (quatro) preliminares de nulidade,
pela suposta ocorrência dos seguintes vícios:
1. Nulidade
48. Argui nulidade do auto de infração, sob os argumentos de:
a. vício quanto à fundamentação da existência de Grupo Econômico que foi com
motivação relativa ao creditamento de ICMS e em conclusões da Fazenda Estadual não
aplicáveis ao caso;
b. vício material, se mantida a relação de Grupo Econômico, uma vez que nesse caso
deveria ter sido oportunizado aos envolvidos a possibilidade de justificar cada uma das
operações em questão, inclusive atraindo ao caso a incidência das súmulas 29 e 30 do
CARF;
c. em face da existência de elementos para fiscalização pelo lucro real, ensejando que o
arbitramento resultou em valores excessivos e sem levar em conta a realidade da
operação, violando o art. 148 do CTN;
d. que seja anulado do auto de infração para se considerar as receitas previstas na
contabilidade, desconsiderando-se os valores relativos a empréstimos e rateio de
despesas comuns, se for mantido o grupo econômico, sob pena de violação ao art. 148
do CTN;
e. por vício formal, facultando a devida produção de provas ou, alternativamente, a
baixa do processo em diligência.

Como já mencionado, tais questões relativas à nulidade do lançamento, foram
reproduzidas tal qual já haviam sido levantadas nas razões de impugnação, quando foram
afastadas uma a uma pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos:
49. Tais fatos não se inserem nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato.
50. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)
51. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando esse
auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por preterição do
direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada
quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
52. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não
influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

53. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não haver
ofensa aos dispositivos legais mencionados.

Assim, nota-se que esse pedido já havia sido enfrentado pelo acórdão de piso que
acertadamente, demonstrou a irrelevância do argumento, demonstrando a inexistência de
qualquer hipótese de cerceamento de defesa que pudesse vir a ser sanado.
Por essa razão, dada a inexistência de motivos relevantes ao julgamento ou de
melhores elementos que justifiquem, ou apontem prejuízos caracterizadores de cerceamento de
defesa, ou da necessidade da realização da diligência pretendida pela Recorrente, mantenho o seu
indeferimento, tal qual procedido no acórdão de origem. Ainda mais porque, as supostas
nulidades suscitadas pela Recorrente confundem-se com o próprio mérito da lide.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Do Exame do Mérito

Como visto no relatório, os recorrentes basicamente repisaram “ipsis litteris” os
mesmos argumentos da Impugnação, sem sequer contrapor os argumentos que fundamentaram a
manutenção integral do lançamento e dos responsáveis solidários pela douta DRJ.
Examinando-se a decisão recorrida, verifica-se que a mesma analisou
minuciosamente todas as alegações da Impugnação, com fundamentações bastante sólidas e
extensas.
Desse modo, face à ausência de dialeticidade entre o Recurso Voluntário e as
razões de decidir do acórdão de piso, e por concordar quase que integralmente com as razões de
decidir da DRJ (exceto quanto ao agravamento da multa de ofício), adoto-as como parte do
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme a seguir demonstrado.
2 Mérito.
2.1 BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
54. O litigante confunde o procedimento de arbitramento do lucro sobre receita bruta
conhecida, que foi efetuado no presente caso, com presunção de receitas omitidas,
relativas a depósitos/créditos bancários recebidos, porque escreveu na impugnação:
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

“ (...) os auditores produziram um Auto de Infração nulo quando não colocaram os
fundamentos da movimentação bancária e cercearam o direito de o contribuinte
apresentar”
“a partir do momento que o fiscal verificou movimentação bancária de várias
empresas e formou um grupo econômico criou para si um dever jurídico, qual seja,
intimar a todos, contudo, não o fez”
“Com isso, é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido intimação de
todos os responsáveis pelas contas bancárias e por considerado movimentação de
um mês por meio de presunção para os seguintes.”
“Se a fiscalização parte do pressuposto que existe um grupo econômico e que existe
trânsito de valores entre as empresas do mesmo grupo econômico ela deve aplicar o
direito correspondente ao caso e não tributar diversas vezes o mesmo trânsito de
valor. Com certeza o faturamento é oriundo de uma única atividade.O faturamento
é obtido a partir de vendas. Se os valores transitam para outras empresas do grupo
por questões negociais e de administração de uma atividade complexa não se pode
tributar a mesma receita que tem única origem.”
55. Acerca da receita bruta conhecida, afirma, erroneamente, que os valores teriam sido
apurados a partir de GIA para o período de 01/2009 a 03/2009 – essa fonte de dados foi
utilizada no lançamento fiscal relativo a outra empresa do grupo, a Indústria Brasileira
de Reciclagem de Alumínio Ltda - EPP (depois Brasil Comercio e Reciclagem de
Aluminio
Ltda),
CNPJ
07.459.421/0001-24,
processo
administrativo
no
16095.720081/2014-08, e invoca as Súmulas 29 e 30 do CARF e afirma que os
auditores não cumprem seu dever de perquirir os elementos e fundamentos da transação.
56. No presente caso, a receita bruta foi levantada a partir da Escrituração Contábil
Digital – ECD, 3o e 4o trimestres 2010, e Notas Fiscais eletrônicas de 01 a 12/2011 e
DIPJ; nenhuma informação foi utilizada a partir de GIAs/ICMS!
57. Além de que, as citadas Súmulas, transcritas a seguir, se referem a autuação de
omissão de receitas por presunção legal com base em créditos recebidos em contas
bancárias:

58. Mas não foi absolutamente o caso, o que torna também descabido o pleito para que
se desconsiderem ingressos de recursos relativos a empréstimos, uma vez que a receita
considerada para o arbitramento do lucro foi a relativa a valores que o contribuinte
informou ao na ECD e em notas fiscais eletrônicas que a autuada emitiu.
59. Não houve autuação com base em presunção de receitas, mas arbitramento do lucro
sobre receita bruta conhecida.
2.2 ESCOPO DA AÇÃO FISCAL.
60. Afirma o impugnante que as intimações foram para tributação de PIS e Cofins, dos
quais é isento; e não há sentido de se fiscalizar a isenção de PIS e Cofins e se zerar os
prejuízos fiscais.
61. Verifica-se do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) no
0710200.2013.01425, anexado à pág. 5.548, acesso ao qual está explicitado no Termo
de Início de Procedimento Fiscal, págs. 3/4, em 17/09/2013: no do MPF 07.1.03.00-
2013.01425, Código de Acesso 17622212, que o procedimento de fiscalização se
iniciou relativamente a IRPJ, o que inclui as decorrências como CSLL, PIS e Cofins, de
01/2009 a 12/2011, tendo sido prorrogado até 02/05/2014 e depois para 29/08/2014
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

62. Portanto, a ação de fiscalização de IRPJ e CSLL estava prevista no MPF-F, para o
período autuado.
2.3 ALEGADA ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL.
63. A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, invocada pelo impugnante, não trata
de isenção:
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios,
resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de
cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados
respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02,
79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi Art. 48. A
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
64. Trata da suspensão de PIS e Cofins na venda de desperdícios, resíduos e aparas, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real e de vedação da
utilização do crédito nas aquisições.
65. No presente caso, a apuração se deu pelo lucro arbitrado e não pelo lucro real.
66. Além disso, cabe descrever a situação peculiar da autuada que se constatou tratar-se
de mero depósito de sucatas, que são transferidas para outras empresas; tanto a matriz
no Rio de Janeiro, como a filial em São Paulo, foi constatado, não tem instalações para
industrialização, portanto, não geram resíduos ou sucatas.
67. Mesmo assim, a autuada emitiu notas fiscais de venda de produtos que
determinaram a receita bruta sobre a qual foi lavrada a autuação, mediante arbitramento
do lucro.
68. Explica o autuante :
2.1.1 Diligências na RBA/SP Em 19 de abril de 2011, de acordo com a OSF.
00.0.00015/11-8, realizou-se diligência ao estabelecimento da RBA/SP, localizado à
Rua Antônio Fonseca, n°.
598 -Vila Maria - São Paulo/SP.
No local encontrou-se um galpão de dimensões modestas, com espaço suficiente
para acomodar em seu interior apenas um caminhão de pequeno porte. O ativo
imobilizado existente restringia-se a 03 (três) prensas, não existindo qualquer tipo
de equipamento que possibilitasse a produção de alumínio bruto e, principalmente,
alumínio manufaturado. Tampouco se constatou a existência de estoque de qualquer
tipo de produto, além de modesta quantidade de sucata que estava sendo separada e
prensada em fardos.
Os sócios ou responsáveis não se encontravam no local e as pessoas que ali
trabalharam tampouco souberam informar sobre os mesmos, apenas relatando que
a única atividade no local era o manuseio de sucata.
Em 20 de outubro de 2011 ocorreu nova visita às instalações da RBA/SP, lavrando-
se os Termos de Constatação de Não Produção de Alumínio Manufaturado e de
Composição do Ativo Imobilizado, atestando que a empresa não possuía condições
físicas nem estruturais para a industrialização de qualquer espécie de alumínio,
quanto menos alumínio manufaturado e pó de alumínio, dedicando-se apenas ao
manuseio de sucata, confirmando-se o já verificado anteriormente.
69. (...)
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Ficou evidenciado pela SEFAZ (SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL), em seu
trabalho desenvolvido(ANEXO-SEFAZ - Vol. 1 a partir da paq. 71), que a RBA foi
criada em substituição à RBM no mesmo endereço e tendo os mesmos responsáveis
pela abertura, ou seja JULIANO SECÁRIO e ARNALDO TAVARES SIQUEIRA.
E a constituição da empresa com interpostas pessoas inviabilizaria a cobrança de
possíveis créditos apurados pelo Fisco, uma vez que, conforme demonstrado abaixo,
os "responsáveis" (laranjas) não possuíam bens que dessem lastro à garantia dos
referidos créditos.
70. No relatório ANEXO – SEFAZ, págs.1.570/2.352, conclui-se que tanto a RBA /SP
com a RBA/RJ e a RBM eram simples depósitos de sucata:
71. À pág. 1.603, no Anexo –Sefaz consta:
Dessa maneira, seguindo a referência utilizada pelo próprio Grupo INBRA,
podemos classifcar da seguinte maneira os alvos deste relatório:
• Depósitos de Sucatas: RBÃ e RBM
• Produção de Alumínio: INBRA I e INBRA II
72. À pág. 1.603/1.6011, no Anexo –Sefaz consta:
4.3 Empresas Simuladas do Grupo INBRA 0 Grupo INBRA criou a empresa RBM e,
posteriormente, em substituição a esta, a RBA, com o objetivo de simular operações
de venda e industrialização de alumínio bruto e manufaturado para clientes do
Grupo.
No intuito de dificultara fiscalização, envolvendo outra Unidade da Federação, as
matrizes destas empresas encontram-se sediadas no Estado do Rio de Janeiro, e
suas filiais, em São Paulo. No Rio de Janeiro, os associados do Grupo INBRA,
chefiados por TAVARES, são encarregados de formalizar as operações das matrizes
da RBM e RBA.
A finalidade da inserção destas empresas no Grupo INBRA é a de transferir crédito
tributário aos clientes do Grupo através de operações envolvendo alumínio bruto,
principalmente.
O Grupo não poderia fazer isso diretamente através de suas unidades produtoras
INBRA I e INBRA II, por conta do instituto do diferimento, que impede o crédito de
ICMS em operações internas de alumínio bruto.
Além disso, como INBRA I e INBRA II são empresas tradicionais no mercado de
reciclagem e transformação de alumínio bruto, o repasse direto de créditos
indevidos a seus clientes despertariam suspeitas por parte do Fisco, e as sanções
tributárias decorrentes disso poderiam ameaçar o patrimônio da empresa.
Desta forma, a alternativa utilizada foi a criação de empresas simuladas, com
quadros societários compostos por interpostas pessoas, que pudessem assumir as
consequências de eventuais problemas com o Fisco, seja ern relação à sua
reputação no mercado como ao seu patrimônio.
O Grupo INBRA valeu-se, então, das empresas RBM e RBA, meros depósitos v
sucatas que serviriam de anteparo para a criação de esquemas fraudulentos de
ransferência de créditos, sem atingir as unidades principais do Grupo.
(...)
Tais esquemas de simulação baseiam-se na premissa de que, caso o Fisco
descobrisse as fraudes, as sanções fiscais atingiriam RBM e RBA, que não possuem
patrimônio relevante, bem como seus sócios, pessoas interpostas com a finalidade
de exercer tal papel que, além de não contarem com recursos financeiros para
responder pelo prejuízo fiscal, sequer residem no Estado de São Paulo.
Por outro lado, no intuito de dificultar a fiscalização, e dar uma aparência de
legalidade às operações da RBM e RBA, o Grupo INBRA recebia os pagamentos de
seus clientes por meio de contas bancárias de titularidade da RBM e RBA. No
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

entanto, como veremos adiante no item 4.3.1.3, o Grupo utilizava-se destas contas
para pagar despesas de suas empresas.
Desta forma, os clientes do Grupo INBRA, que também são beneficiários do
esquema, poderiam se utilizar do argumento de terem adquirido as mercadorias da
RBM ou da RBA, sem conhecimento de uma eventual simulação de vendas.
Entretanto, como mostraremos no decorrer deste relatório, esse argumento não é
válido, pois os clientes negociaram com o Grupo INBRA, visitaram suas instalações
em Itaquaquecetuba e adquiriram as mercadorias conscientes de que o Grupo
estaria utilizando terceiras unidades para a formalização das operações.
73. As empresas do grupo Inbra I (INBRA IND. DE COMÉRCIO DE METAIS LTDA–
CNPJ 47.914.221/0001-39), Inbra II (INDUSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM
DE ALUMÍNIO LTDA - EPP – CNPJ 07.459.421/0001-24) e é que eram as unidades
industrializadoras de sucata, transformada em lingotes, e o grupo se utilizava,
inicialmente da RBM (RBM RECICL. E IND. BRAS. DE ALUMINIO E METAIS
LTDA ME – CNPJ 10.216.871/0001-09) e posteriormente da RBA (que é a autuada),
que na prática sucedeu a RBM, para emitir as notas fiscais de venda dos produtos.
74. A inscrição CNPJ da autuada foi declarada Inapta e foram lavrados Termos de
Responsabilidade Solidária, para fins de cobrança do crédito tributário.
2.4 ARBITRAMENTO DO LUCRO.
75. O arbitramento do lucro teve como base legal os arts. 530, III e 532 do RIR de 1999,
quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, a que estava obrigado.
76. O litigante contesta a afirmativa fiscal de que não apresentou da contabilidade,
afirma que esta foi ignorada e que, se a empresa apresentou todos os documentos, não
houve negativa de informações aos auditores, configurando o arbitramento abuso do
direito; e que se existe prejuízo fiscal, há contabilidade válida e regular; assevera ainda
que está entregando dados contábeis junto com a impugnação.
77. Analisando-se o processo constata-se que o contribuinte foi intimado no Termo de
Início de Procedimento Fiscal, págs. 3/4, em 17/09 /2013, a apresentar Livros Diário e
Razão, em relação aos anos-calendário 2009 a 2011, Livros Registros de Entradas e
Saídas, Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, Livro Registro de Apuração do
IPI; reenviada em 02/12/2013, retornou com a anotação “mudou-se.”, págs. 9/14; em
27/02/2014, 07/05/2014 e 15/05/2014, págs. 578/583, foi intimado via Editais no
07/2014 e 22/2014, do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
78. Às págs. 684/685 do processo, tem-se a demonstração da movimentação financeira
da Matriz da empresa no estado do Riode Janeiro: R$0,00, tanto no ano-calendário
2009, como em 2010 e 2011; já a filial em São Paulo, depois de R$0,00 movimentação
em 2009 e 2010, apresentou R$722.726.537,91 em 2011.
79. No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal, os autuantes
relataram, pág. 4.368:
8 - DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Conforme detalhado no item 1 deste relatório, a Empresa RBA não foi encontrada
em seu endereço constante no cadastro da Receita Federal, e em assim sendo, foi
declarada sua INAPTIDÃO.
Tendo sido o contribuinte considerado intimado, a partir da desafixação do Edital
07/2014, mencionado no item 1, nenhum documento foi por ele apresentado.
Cabe ainda , destacarmos , que o arbitramento foi inevitável, mesmo tendo sido
possível a obtenção da Escrituração Contábil, através do SPED Contábil, visto que,
a confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico , impede que esta
represente a realidade dos fatos, e ainda não houve apresentação, por parte do
contribuinte, de documentos auxiliares que comprovassem o escriturado.
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

(Grifou-se.)
80. O arbitramento do lucro é simplesmente um critério de apuração da base de cálculo
do imposto, segundo coeficientes aplicáveis à atividade desenvolvida, face a ausência
absoluta de elementos necessários e suficientes para confirmação da pertinência da
utilização das regras do lucro real pleiteado pelo contribuinte. Assim já se manifestou a
jurisprudência:
ESCRITURAÇÃO INCOMPLETA – A escrituração contábil é o meio material
concreto de conferir-se o resultado operacional da pessoa jurídica. Se esta, quando
se inicia a fiscalização, não a mantém na forma da legislação de regência, seja
porque não escriturou as operações mercantis efetuadas no ano-base, seja porque a
fez insuficientemente e, mesmo após haver-lhe sido concedido prazo para atualizá-
la, não consegue pô-la em ordem, cabível se torna o arbitramento do lucro feito
com base na receita bruta. [Ac. 1o CC 101-73.982/83– Resenha Tributária, Seção
1.2, Ed. 35/83, pág. 1008]
81. Os autuante justificaram, inclusive a aplicação da multa agravada, porque o
contribuinte não atendeu às intimações fiscais, cite-se, pág. 4.371:
d) Não houve apresentação da documentação solicitada em Editais, uma vez que a
empresa não foi encontrada em seu endereço constante no cadastro da Receita
Federal do Brasil, conforme relatado no item 1 deste relatório.
82. Enfim, como não satisfez a intimação feita para que apresentasse livros e
documentos da escrituração comercial e principalmente, pela falta de apresentação de
documentação que apoiasse a ECD, justificado o arbitramento do lucro.
2.4.1 Receita Bruta. Prova emprestada. Não há.
83. Sobre a movimentação financeira incompatível com a receita bruta, diz que,
fundamentada em um relatório da Sefaz, ou seja, prova emprestada, não pode refutar
agora e, acerca da receita bruta conhecida ter sido apurada em GIA para o período de 01
a 03/2009 e em Notas Fiscais Eletrônicas no período de 04/2009 a 12/2011, afirma que
os auditores extrapolaram os elementos e foram além dos valores existentes e relativos
efetivamente ao faturamento de cada um das empresas. As transações deveriam ter sido
perquiridas, auditadas e verificadas.
84. Já se explicou neste voto que a receita bruta foi levantada a partir da ECD e Notas
Fiscais eletrônicas emitdas pela empresa, portanto, nenhuma informação foi utilizada a
partir de GIAs/ICMS.
85. Portanto, não há qualquer base para reclamação de que tivesse sido utilizada prova
emprestada na apuração da receita bruta do contribuinte.
2.4.2 Relatório Sefaz. Prova Emprestada.
86. Acerca do Relatório Sefaz, obtido pela RFB mediante convênio entre as Fazendas
Estadual e Federal, cite-se a jurisprudência, validando a utilização da prova emprestada,
quando obtida por meio de convênio entre as Fazendas Públicas:
PAF - PROVA EMPRESTADA - VALIDADE - O artigo 199 do CTN prevê a mútua
assistência entre as entidades da Federação em matéria de fiscalização de tributos,
autorizando a permuta de informações, desde que observada a forma estabelecida,
em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. Consoante entendimento do
STF, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a
garantia do contraditório. (STJ - Resp. 81.094-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 5/8/2004).
87. E a troca de informações entre as Fazendas Públicas pode se dar por meio de lei ou
convênio, porque assim previsto no art. 199 do CTN, diploma legal o qual tem status de
Lei Complementar e institui normas gerais e Direito Tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios.
88. E é justamente no referido art. 199 do CTN, combinado com o art. 7o do mesmo
diploma legal, bem como com a Instrução Normativa SRF no 20, de 17 de fevereiro de
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

1998, que se fundamenta o Convênio de Cooperação Técnica, firmado em 30 de maio
de 2008, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com a Fazenda do Estado de São
Paulo (RFB/GAB 02337/2008 – publicado no DOU de 03/06/2008), com vigência de 60
meses a partir da publicação (até 03/06/2013), objetivando o intercâmbio de
informações econômico-fiscais e a prestação de mútua assistência na fiscalização dos
tributos que administram:
“A União, por intermédio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
doravante denominada RFB, CNPJ no 00.394.460/0058-87, neste ato representada
pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Antonio Deher Rachid, (...), e o
ESTADO DE SÃO PAULO, por sua SECRETARIA DA FAZENDA, doravante
denominada SEFAZ, (...)”
89. Portanto, perfeitamente legal a prova emprestada.
2.4.2.1 Sonegação fiscal do ICMS.
90. Sobre a sonegação fiscal do ICMS via fraudes e documentação obtida da Secretaria
Estadual da Fazenda, diz o litigante ser absurdo e extrapolação autuar tributos federais
com base nisso – realmente, não é porque um contribuinte sonegou um tributo estadual
que, necessariamente, sonegaria tributos federais, objetos da presente autuação.
91. Cabe esclarecer que o ponto de partida da fiscalização desta empresa foi o fato de
pertencer ao Grupo Canto, no qual se detectou a sonegação do ICMS, relativamente a
operações com alumínio, relatada pela fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, págs. 1.577/1.586 (no qual o Grupo Canto é identificado como Grupo
INBRA), e envolvendo as empresas do Grupo Canto: as empresas simuladas RBM
(filiais Rio de Janeiro e São Paulo) e RBA (filiais Rio de Janeiro e São Paulo), ambas
estas empresas com sócios interpostos; a INBRA I (INBRA INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA – CNPJ 47.914.221/0001-39), e a INBRA II
(INDUSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP –
CNPJ 07.459.421/0001-24); a Transp Rápida Itaquaquecetuba, a MCN e o escritório
centralizador da administração e decisões do grupo o Departamento de Administração
Central – DAC, a Chanceller, a LM Metal.
92. Contudo, a presente autuação decorreu da constatação de omissão de DIPJ em 2011,
a omissão de DCTF em 2010 e 2011, bem como do Dacon, e as demais irregularidades
descritas e principalmente a não apresentação da documentação que apoiasse a ECD.
2.4.2.2 Constatação de formação de Grupo Econômico.
93. Relata o autuante, págs. 683:
Esta empresa foi constituída em 10/05/2010, já com a utilização de INTERPOSTAS
PESSOAS em seu quadro social, e encontra-se no mesmo endereço da
RECICLAGEM BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - matriz RJ - CNPJ 08.874.458/0001-
8 (INBRA II),constituída em 31/05/2007, também no mesmo ramo de atividade de
alumínio que a empresa anterior.
Ficou evidenciado pela SEFAZ (SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL), em seu
trabalho desenvolvido (ANEXO-SEFAZ - Vol. 1 a partir da pag. 71), que a RBA foi
criada em substituição à RBM no mesmo endereço e tendo os mesmos responsáveis
pela abertura, ou seja JULIANO SECÁRIO e ARNALDO TAVARES SIQUEIRA.
Apesar de seu quadro societário ser composto por pessoas distintas da RBM, ficou
comprovada a natureza sucessória e a utilização de INTERPOSTAS PESSOAS, a
exemplo da anterior (RBM).
94. Págs. 615/616, no relatório fiscal do Grupo Canto, consta que empregados da RBM
foram transferidos para a RBA, que a sucedeu nas atividades:
4.2 - DAS TRANSFERENCIAS CONSTANTES DE EMPREGADOS ENTRE
EMPRESAS DO "GRUPO-CANTO" Constatamos, em pesquisas nos sistemas
previdenciários, no sistema CNIS - CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

SOCIAIS, administrado pela DATAPREV, a reiterada transferência de empregados
entre a "RBA" e as empresas do GRUPO-CANTO.
No caso da RBA de um total de 32 empregados com vinculo empregatício com a
"RBA" 29 foram transferidos para outras empresas do GRUPO, como nos exemplos
a sequir demonstrado:
(...)
Foram detectadas também transferências entre outras empresas do GRUPO.
95. As diligências realizadas pelso fiscais revelaram, págs. 1.582/1.583:
96. Conclusões sobre as diligências na RBM/SP:
Empresa dedicada apenas ao corte e enfardamento de sucata de alumínio.
Estabelecida em um galpão pequeno, com dimensões aproximadas de 10m x 40m,
com capacidade para a permanência de apenas um caminhão de pequeno porte em
seu interior.
Formulário de Composição do Ativo imobilizado restrito a 3 (três) prensas de
enfardar sucata, 1 (uma) tesoura e 1 (uma) empilhadeira.
Foi lavrado Termo de Constatação de Não Produção de Alumínio Manufaturado,
atestando a incapacidade industrial para a fabricação deste produto.
97. Conclusões sobre as diligências na RBA/SP:
Empresa dedicada apenas ao corte e enfardamento de sucata de alumínio.
Estabelecida em um galpão pequeno, com capacidade para a permanência de
apenas um caminhão de pequeno porte em seu interior.
Ativo imobilizado restrito a 3 (três) prensas.
No escritório havia um certificado em nome da RBM/SP, fortalecendo as suspeitas
de que a RBA/SP é sucessora das atividades daquela empresa.
Lavrado Termo de Constatação de Não Produção de Alumínio Manufaturado,
atestando a incapacidade industrial para a produção de alumínio manufaturado.
98. Diligências no Rio de Janeiro
As diligências confirmaram que as empresas RBM e RBA fazem parte do Grupo
INBRA, e foram criadas por este, a partir de quadros societários compostos por
interpostas pessoas, com a finalidade de transferir indevidamente créditos de
imposto a contribuintes paulistas.
Além disso, ficou evidente que tais empresas não apresentam estrutura para a
realozação das operações que descrevem em seus documentos fiscais, tratandose de
meras simulações, com a finalidade de transferir créditos de imposto a destinatários
paulistas.
Também foram diligenciados estabelecimentos de outras empresas que mantinham
relação com a RBM e a RBA, caso da CHANCELLER e da INTERBRÁS.
99. Constatou-se, págs. 4.363:
6 - DA CONFUSÃO PATRIMONIAL Observamos, durante as ações fiscais, com a
análise dos elementos colhidos que a vida financeira das empresas do GRUPO-
CANTO se confundem.
Obtivemos documentações que comprovam que despesas de uma das empresas são
quitadas por qualquer outra do Grupo.
Passaremos a discorrer sobre cada caso, individualizadamente:
100. págs. 626:
A Nota Fiscal 342244, imagem 03; relacionada a seguir também refere-se a compra
efetuada pela INBRA da empresa EMBRAER, porém o pagamento, imagem 04, foi
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

efetuado pela RBA RECICL E IND DE ALUM E METAIS LTDA - CNPJ -
12.293.421/0002-18, também detectada como pertencente ao GRUPOCANTO:
(...)
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESAS
PARALELAS
Analisando
as
informações
constatadas pela SEFAZ, obtidas, por nós, via autorização judicial, verificamos o
seguinte:
a) Volume 1 -pag. 11 _ " Conforme será demonstrado no decorrer deste relatório,
as empresas RBM e RBA, localizadas no Estado do Rio de Janeiro e com filiais em
São Paulo, são empresas com sócios interpostos, que agem sob o comando do
Grupo INBRA (Por nós denominado GRUPO-CANTO) para acobertar as fraudes
tributárias do Grupo. " b) Volume 1 - pag. 12 "Conforme apresentaremos,
comprovou-se que as empresas RBA/SP e RBM/SP não possuem capacidade para a
produção de alumínio, seja em sua forma bruta ou manufaturada. tratando-se de
pequenos depósitos com capacidade única para o
manuseio de sucata, não dispondo de qualquer estrutura física e ativo imobilizado
compath'eis com as operações declaradas em seus documentos fiscais " c) Volume 1
-pag. 13 "Conclusões sobre as diligências na INBRAII Foram encontrados
documentos referentes as empresas RBM e RBA, confirmando as suspeitas de
pertencerem ao Grupo INBRA " (por nós denominado GRUPO-CANTO)
"Conclusões sobre as diligências na RBM/SP 'estabelecida em um galpão pequeno,
com dimensões aproximadas de lOm x 40m, com capacidade para a permanência de
apenas um caminhão de pequeno porte em seu interior Formulário de composição
do Ativo Imobilizado restrito a 3 (três) prensas de enfardar acata, 1 (uma) tesoura e
1 (uma) empilhadeira."
"Conclusões sobre as diligências na RBA/SP Estabelecida em um galpão pequeno,
com capacidade para a permanência de apenas um caminhão de pequeno porte em
seu interior.
Ativo imobilizado restrito a 3 (três) prensas.
No escritório havia um certificado em nome da RBM/SP, fortalecendo as suspeitas
de que a RBA/SP é sucessora das atividades daquela empresa."
d) Volume 1 - pag. 15 "As diligências confirmaram que as empresas RBM e RBA
fazem parte do Grupo INBRA (por nós denominado "GRUPO - CANTO") e foram
criadas por este, a partir de quadros societários compostos por interpostas pessoas,
com a finalidade de transferir indevidamente créditos de impostos a contribuintes
paulistas.
Além disso, ficou evidente que tais empresas não apresentam estrutura para a
realização das operações que descrevem em seus documentos fiscais, tratando-se de
meras simulações, com a finalidade de transferir créditos de impostos a
destinatários paulistas."
"Conclusões sobre as diligências na RBM/RJ O suposto estabelecimento da
empresa é um galpão vazio no qual não havia maquinário e, aparentemente, era
utilizado apenas para armazenar produtos derivados de alumínio.
O local diligenciado é incompatível com as atividades de produção de alumínio,
tanto nas formas brutas como manufaturadas.
Foi constatado que os sócios da RBM são interpostas pessoas, não possuindo
qualquer ingerência sobre as atividades das empresas, sendo que um dos sócios
prestou as seguintes informações:
a)Recebia uma quantia mensal para figurar no quadro societário;
b) A RBM/RJ apenas comprava e revendia material reciclado, não fazendo negócios
com empresas de outros Estados e apresentava volume mensal de vendas de
aproximadamente RS 50.000 (cinquenta mil reais);
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

c) Forneceu procuração para outras pessoas gerirem a matriz e filial paulista da
RBM."
e) Volume 1 – pág. 16 Conclusões sobre as diligencias na RBA/RJ Trata-se de uma
empresa com quadro societário composto por interpostas pessoas.
Arnaldo Tavares Siqueira informa atuar como se proprietário fosse da RBM/RJ,
mas ao mesmo tempo declara que a filial paulista possui administração
independente, sem citar quem seria o administrador.
O local diligenciado é incompatível com o volume de operações apresentados em
seus documentos fiscais, apresentando estrutura operacional modesta."
f) Volume 1 - pag. 42 Empresas simuladas do Grupo INBRA (GRUPO-CANTO)
Com o intuito de dificultar a fiscalização, envolvendo outra Unidade da Federação,
as matrizes destas empresas (RBM e RBA) encontram-se sediadas no Estado do Rio
de Janeiro, e suas filiais, em São Paulo. No Rio de Janeiro, os associados do Grupo
INBRA (GRUPO-CANTO) .lefiados por TAVARES, são encarregados de formalizar
as operações das matrizes da RBM e RBA.
A finalidade da inserção destas empresas no Grupo INBRA (GRUPO-CANTO) é a
de transferir crédito tributário aos clientes do Grupo através de operações
envolvendo alumínio bruto, principalmente.
O Grupo não poderia fazer isso diretamente através de suas unidades produtoras
INBRA I e INBRA II, por conta do instituto do diferimento, que impede o crédito de
ICMS em operações internas de alumínio bruto.
Além disso, como a INBRA I e INBRA II são empresas tradicionais no mercado de
reciclagem e transformação de alumínio bruto, o repasse direto de créditos
indevidos a seus clientes despertariam suspeitas por parte do Fisco, e as sanções
tributárias decorrentes disso poderiam ameaçar o patrimônio da empresa.
Desta forma, a alternativa utilizada foi a criação de empresas simuladas, com
quadros societários compostos por interpostas pessoas, que pudessem assumir as
consequências de eventuais problemas com o risco, seja em relação a reputação no
mercaao como ao seu patrimônio.
O Grupo INBRA (GRUPO-CANTO) valeu-se, então, das empresas RBM e RBA,
meros depósitos de sucatas que serviriam de anteparo para a criação de esquemas
fraudulentos de transferência de créditos, sem atingir as unidades principais do
Grupo."
Diante das informações, por nós constatadas e as acima relatadas, firmamos
convicção de que o esquema fraudulento, e a confusão patrimonial, desenvolvidos
pelo GRUPO - CANTO funciona da seguinte forma:
a) As empresas INBRA I e INBRA II vendem seus produtos aos seus clientes;
b) As notas fiscais são emitidas pelas empresas RBM e RBA;
c) Os clientes efetuam os pagamentos, por vezes, às empresas emitentes da Nota
Fiscal;
d) Para que o dinheiro, pertencente a INBRA I e INBRA II, retorne a elas a RBM e a
RBA, conforme demonstramos mais adiante, quita as obrigações das "INBRAs".
Passaremos a detalhar os valores obtidos na DIMOF (movimentação financeira)
X Receita Bruta (apurada em NF'e e/ou GIA (Guia de Informação e Apuração do
ICMS)) , para cada empresa:
101. Constatou-se que as empresas tinham direção unificada:
102. Págs. 588/623:
“Durante os trabalhos de fiscalização realizados em diversas empresas foi
identificado a existência de um Grupo Econômico de fato caracterizado,
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

principalmente, pela unicidade de direção (poder de controle) e pela
intercomunicação (confusão) patrimonial .
Trata-se de um Grupo Econômico formado por umna complexa rede de empresas
que atuam principalmente no mercado de reciclagem de aluminio cujas atividades
são -semelhadas/idênticas e ou complementares e cuja administração é realizada
por membros de uma mesma família (família Canto) .
Obs: doravante passaremos a utilizar a denominação GRUPO-CANTO quando nos
referirmos ao "Grupo Econômico" controlado pela familia Canto.
A identificação/caracterização do GRUPO-CANTO se deu através de informações
obtidas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, informações obtidas
junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda Estadual) através de compartilhamento
judicial de informações e através de informações obtidas , via circularizações ,
junto aos principais fornecedores e clientes das empresas envolvidas .
Resumidamente podemos dizer que as empresas pertencentes ao GRUPOCANTO
tem, em sua maioria, as seguintes características :
- Endereços coincidentes (ou próximos) com administração centralizada em um
único endereço na cidade de São Paulo, na Vila Maria, Av. Guilherme Cotching,
n°726 - Atividades idênticas/assemelhadas e ou complementares no ramo de
reciclagem de alumínio,.
- Tem ou tiveram em seu quadro societário membros da família Canto e ou
interpostas pessoas "laranjas",.
- Possuem um mesmo contador e fazem entregas de declarações através de um
mesmo endereço de IP , - Praticam diversos ilícitos tributários com o objetivo
precípuo de frustrar pagamento de créditos tributários (sonegação fiscal)
Às págs. 591/593, estão descritos os endereços e atividades das empresas,
confirmando as afirmativas retro.
Às págs. 593/623, os elementos que conduziram à convicção de direção única do
grupo econômico de fato, não formalizado:
3.3 - DO COMANDO CENTRALIZADO PELA FAMÍLIA CANTO O GRUPO-
CANTO é administrado por MANOEL DO CANTO NETO, sua esposa MARIA
DOLORES MARTINEZ DO CANTO, seus filhos MÁRIO MARTINEZ DO CANTO e
JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO, do irmão CLÁUDIO DO CANTO e sua
a esposa ELIANE REGINA ALVES DO CANTO.
As alterações societárias são frequentes nas empresas do GRUPO-CANTO, muitas
vezes envolvendo apenas alternância entre os membros da família, ou empregados
de longa data, conforme os contratos sociais das empresas do GRUPO-CANTO
acostados no ANEXO - CONTRATOS SOCIAIS DO GRUPOCANTO e os PRINTs
demonstrativos das pesquisas do CNIS - que retrata os vínculos empregatícios, e
que poderão ser observados no decorrer deste trabalho, e detalhados no ANEXO -
TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS ENTRE EMPRESAS Detalharemos a
seguir a empresa, período e qual algum membro da família participou/participa do
quadro societário das empresas, conforme contratos sociais apensados ao ANEXO -
CONTRATOS SOCIAIS GRUPO-CANTO:
(...)
3.4 - DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA "DAC PAC - DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL O GRUPO-CANTO até 15/12/2011 centralizava a
administração de todas as empresas do GRUPO em um órgão centralizador que
denominavam "DAC" sem personalidade jurídica.
À partir de 16/12/2011 foi constituída a empresa D.A.C. - ASSESSORIA CONTÁBIL
E EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 14.989.290/0001-52, com a finalidade de
comandar o Grupo Canto .Observe-se que a razão social da empresa é a mesma
que era utilizada anteriormente de maneira informal.
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Conforme detectado pela SEFAZ, cujo trabalho resultou na apreensão de vários
documentos e e-mails trocados entre eles, em seu relatório ANEXO-SEFAZ -
Volume 1 - pag. 38:
"As decisões sobre o Grupo INBRA (Por nós denominado GRUPO-CANTO)
partem do DAC DIRETORIA, através de ordens diretas de MANOEL DO CANTO
NETO, em direção ao DAC ADMINISTRAÇÃO, para execução pelos responsáveis
em seus respectivos setores.
(...)
Conforme demonstrado as ações realizadas pelas empresas do GRUPO -CANTO
são, portanto, frutos de ordens de MANOEL DO CANTO NETO, transmitidas
através do DAC.
A importância da DAC é grande como órgão administrativo do Grupo, e as
evidências são tão fartas e consistentes que, após o inicio dos trabalhos fiscais da
SEFAZ e após a Busca e Apreensão, por eles realizada no 8o andar da Av.
Guilherme Cothing, 726 - Vila Maria, foi criada uma empresa com as mesmas
iniciais, localizada no mesmo endereço, com o objetivo de dar ao órgão aparência
de empresa de contabilidade independente e, corr isso, excluir as ações do DAC da
responsabilidade do GRUPO.
A DAC foi constituída tendo como sócios JOSEMAR JESUS ANDRADE (contador
da R: V .P e da RBA/SP) e MARIA DOLORES MARTINEZ DO CANTO (esposa de
MANOEL DO CANTO NETO).
O DAC é um órgão centralizador administrativo, que transmite as decisões dos g
stores do GRUPO (MANOEL DO CANTO NETO e família) e organiza as
informações .as diversas empresas.
A maioria das decisões tomadas pelas empresas do GRUPO-CANTO partem desta
empresa, criada exatamente com esta finalidade.
As decisões oriundas das duas empresas "DAC", direcionadas às empresas do
GRUPO-CANTO, tanto a anterior (sem personalidade jurídica) como a constituída
em 16/12/2011,eram tomadas por MANOEL DO CANTO NETO e outros
integrantes da "Família Canto".
A "DAC" reúne diversos empregados cujas atribuições englobam as áreas
administrativas, fiscais, contábeis e de recursos humanos do GRUPO-CANTO.
Entre eles destacam-se alguns, cujas assinaturas extraídas de e-mails do GRUPO, e
exibidos no relatório da SEFAZ (ANEXO - SEFAZ) em seu volume 1, à partir das
folhas 19 e também no Anexo 8 a partir da folha 987 do volume 5.
(...)
3.5-TESTEMUNHAS EM CONTRATOS SOCIAIS Durante o trabalho realizado
constatamos fatos relevantes de configuração do GRUPO ECONÔMICO, um deles
é o fato de pessoas ligadas à outras empresas do GRUPO-CANTO servirem de
testemunhas em contratos sociais de empresas das quais não fazem parte do quadro
de funcionários.
(...)
3.6 - DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA UNIFICADA Conforme relatado, mais à frente,
no item 7.1 deste relatório vários envolvidos com o GRUPO-CANTO foram
intimados pela Polícia Civil, em apoio ao trabalho desenvolvido pela SEFAZ
(ANEXO SEFAZ, Volume 5 - a partir da folha 913),
onde em vários depoimentos a assistência jurídica foi prestada por um mesmo
advogado o Sr. DR. ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - OAB n° 159031/SP, com
escritório localizado na Av. Guilherme Cothing, 726 - 3°andar, os assistidos foram:
(...)
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

3.7 - IMPORTANCIA DE JULIANO SECARIO NA ADMINISTRAÇÃO Conforme
mencionamos anteriormente JULIANO SECARIO - CPF 281.866.188- 9 - é
contador das seguintes empresas (...)
Na última declaração de IRPJ da INBRA - ac 2011 - aparece como o responsável
pelo preenchimento da declaração e com n° de CRC: 1 SP197113/0-5.
(...)
Neste trabalho foi coletado extenso material de comunicação interna demonstrando
que JULIANO SICARIO exerce função de destaque na organização, sempre sob as
orden do comando do GRUPO-CANTO; como por exemplo a ordem de MANOEL
DO CANTO NETO, através de e-mail de 15/04/2009, dando a ele a incumbência de
ser o n ipoi ável pela consolidação das informações do GRUPO, conforme
cabalmente comprovado pelo e-mail extraído do ANEXO - SEFAZ - volume 1 - pag.
20, ilustrado a abaixo.
(...)
Além de todo o relatado, JULIANO SECARIO também é peça importante no
relacionamento do GRUPO-CANTO com a empresa CHANCELLER do Rio de
Janeiro, parceria que permitiu ao GRUPO comandar de São Paulo a abertura das
Matrizes das empresas RBA e RBM no Rio de Janeiro.
Os documentos que comprovam a ligação de JULIANO SECÁRIO com o GRUPO
encontram-se apensadas ao relatório da SEFAZ - ANEXO - SEFAZ - volume 6 -
anexo 9-da página 1003 à 1014.
3.8 — IP s COINCIDENTES Outro elemento importante para a constatação de
comando único do GRUPOCANTO consiste na coincidência nos domínios do "IP"
200.159.86.37 nas informações de declarações de imposto de renda dos sócios de
várias empresas do GRUPO, como:
(...)
4.2 - DAS TRANSFERENCIAS CONSTANTES DE EMPREGADOS ENTRE
EMPRESAS DO "GRUPO-CANTO" Constatamos, em pesquisas nos sistemas
previdenciários, no sistema CNIS - CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES
SOCIAIS, administrado pela DATAPREV, a reiterada transferência de empregados
entre a "RBA" e as empresas do GRUPO-CANTO No caso da RBA de um total de
32 empregados com vínculo empregatício com a "RBA" 29 foram transferidos para
outras empresas do GRUPO, como nos exemplos a seguir demonstrado:
(...)
a) Ciclo de debates na cidade de Porto Alegre/RS, em que as empresas, INBRA
METAIS/LATASA. do GRUPO-CANTO sao citadas no sitio do evento.
(...)
a) Ciclo de debates na cidade de Porto Alegre/RS, em que as empresas, INBRA
METAIS/LATASA. do GRUPO-CANTO sao citadas no sitio do evento.
(...)
c) Sitio na Internet do Sindicato do Metalúrgicos em Pindamonhangaba/SP
noticiando um acidente de trabalho na empresa LATASA - empresa do
GRUPOCANTO "INBRA METAIS" (lembrando que GRUPO INBRA e GRUPO-
CANTO são o mesmo Grupo Econômico apenas a nomenclatura diverge) vide
imagem abaixo:
(...)
6 - DA CONFUSÃO PATRIMONIAL Observamos, durante as ações fiscais, com a
análise dos elementos colhidos que a vida financeira das empresas do GRUPO-
CANTO se confundem.
Fl. 6391
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Obtivemos documentações que comprovam que despesas de uma das empresas são
quitadas por qualquer outra do Grupo.
Passaremos a discorrer sobre cada caso, individualizadamente:
6.1- INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DE CIRCULARIZACÕES DOS
CLIENTES/FORNECEDORES DAS EMPRESAS DO GRUPO Com o intuito de
demonstrarmos a existência do Grupo Económico (GRUPOCANTO),
realizamos diversas "circularizações " em empresas (clientes e fornecedores ) que
se relacionaram com a INBRA e ou outras empresas do GRUPO.”
103. No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, Pág. 4.358:
Ficou constatado que vários integrantes da "família Canto" têm participações no
quadro societário das empresas do "GRUPO", porém os membros da família que
efetivamente administra todo o grupo são: MANOEL DO CANTO NETO, sua
esposa MARIA Dolores MARTINEZ DO CANTO; seus filhos MÁRIO MARTINEZ
DO CANTo e José ROBERTO MARTINEZ DO CANTO; do irmão CLÁUDIO DO
CANto e a sua esposa ELIANE REGINA ALVES DO CANTO.
104. O Anexo-Sefaz, especialmente o Volume 1, págs. 1.570, descreve com fartos
dados a comprovação da “confusão patrimonial” entre as empresas do Grupo Canto, dos
quais se transcreveu alguns neste voto. Conforme descrito no Relatório do Grupo Canto,
págs. 213/376:
A identificação/caracterização do GRUPO-CANTO se deu através de informações
obtidas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, informações obtidas
junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda Estadual) através de compartilhamento
judicial de informações e através de informações obtidas, via circularizações, junto
aos principais fornecedores e clientes das empresas envolvidas .
105. A base das conclusões sobre a formação de um grupo econômico de fato, foi em
síntese: endereços coincidentes (conforme descrito às págs. 623), atividades econômicas
idênticas ou similares, comando centralizado pela família Canto, transferências de
empregados entre as empresas, testemunhas nos contratos sociais das empresas de
empresas do grupo, assistência jurídica unificada, domínios dos IP (identificação de
computadores) coincidentes, envio de declarações de uma empresa do grupo por outra
empresa do grupo, divulgação na mídia como Grupo Canto (ou Grupo INBRA), bens
dados em garantia de empréstimos tomados por empresas do Grupo, avalisados por
outras ou pela família Canto e “confusão patrimonial” entre as empresas, a partir de
informações obtidas por meio de circularizações dos clientes e fornecedores das
empresas do Grupo, descritas no item 6.1 do Relatório do Grupo Canto e cujos
documentos estão no relatório – Resultados das Circularizações, no Anexo
Circularizações, págs. 749/1.569, e discrepâncias entre movimentação financeira e
receita bruta identificada: Castmetal – apresentou movimentação financeira enquanto
receita R$0,00; RBA - movimentação financeira várias vezes maior que a receita e sem
guardar qualquer proporção; RBM - movimentação financeira à vezes várias vezes
maior, às vezes várias vezes menor, sem guardar qualquer proporção; RBA – receita
bruta de notas fiscais muito maior que a movimentação financeira, ou movimentação
financeira R$0,00; Steelman - movimentação financeira várias vezes maior que a
receita, sem guardar proporção; Canto dos Metais - movimentação financeira várias
vezes maior que a receita de notas fiscais, ou estas zeradas; INBRA I (CNPJ
47.914.221/0001-39) - movimentação financeira à vezes várias vezes maior, às vezes
várias vezes menor, sem guardar qualquer proporção; INBRA II (que é a autuada) -
receita bruta de notas fiscais muito maior que a movimentação financeira.
106. Outro elemento foi a identificação de que o Grupo tinha direção centralizada,
operando no Departamento de Administração Central – DAC, e a cargo da família
Canto, liderada por MANOEL DO CANTO NETO, CPF 321.338.048-20.
107. O impugnante credita a autuação e arbitramento do lucro ao fato de ter sido
caracterizado a autuada pertencer a Grupo Econômico – mas se engana - apesar da
ênfase nas descrições dos fatos que levaram à caracterização de que as empresas citadas
Fl. 6392
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

no Relatório do Grupo Canto atuavam como grupo econômico, embora tal Grupo não
tenha sido oficializado, tal fato por si só não é motivo para autuações fiscais, dado que
se trata de uma estratégia de operação adotada por muitos grupos empresariais idôneos e
de reputação ilibada, sendo definido no art. 265 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, Lei das Sociedades Anônimas, a seguir transcrito:
Grupo de Sociedades
SEÇÃO I Características e Natureza Características
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
(...)
Natureza Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do
grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades
filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade
conservará personalidade e patrimônios distintos.
Designação Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as
palavras "grupo de sociedades" ou "grupo".
Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo
poderão usar designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
(Grifou-se.)
108. Porém, neste caso, a atuação na forma de grupo econômico ensejou o que os fiscais
qualificaram como “confusão patrimonial” evidenciando que o objetivo foi estratégico,
sim, porém, para fins de sonegação tributária; eis que, conforme o art. 266 transcrito,
cada sociedade deve conservar seu patrimônio distinto do das demais, o que vem de
encontro ao princípio contábil da Entidade, porém não foi observado, no presente caso.
2.5 CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO.
109. Além da não apresentação da contabilidade, foi constatado que, no Grupo Canto,
ao qual pertende a autuada, ocorreram trânsitos de recursos entre as empresas, sem a
devida formalização de contratos entre as mesmas, na forma de despesas de uma
empresa pagas por outras e vice versa, conforme Relatório do Grupo Canto, item 6 - Da
Confusão Patrimonial, já transcrito nste voto:
Constatamos que as empresas do GRUPO-CANTO constantemente utilizam-se de
valores financeiros de uma para quitação de dívidas contraídas por outras,
conforme discriminado no Item 6 e seus subitens deste relatório. Portanto, podemos
firmar convicção de que os valores constantes da Movimentação Financeira das
empresas, confundem-se entre si, dando a nítida impressão de que o GRUPO –
CANTO utiliza-se de todas as contas como se de uma única titularidade fossem,
sem distinção, tanto para recebimentos como para pagamentos.
a. Após relatar as divergências entre receitas e movimentações financeiras das
empresas do grupo, como emissão R$0,00 de notas fiscais, enquanto há grande
movimentação financeira; ou emissão de notas fiscais e movimentação financeira
notoriamente inferior; está relatado que a RBA, apresentou os seguintes valores de
movimentação financeira:
110. Pág. 642: MOV. BANCÁRIA – RBA
Fl. 6393
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

111. O autuante explica que a estratégia do Grupo Canto foi:z
O quadro social da RBA foi composto propositalmente por interpostas pessoas,
como demonstrado no item 8 - INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA do RELATÓRIO
DO GRUPO-CANTO.
A RBA/RJ e RBA/SP teve a sua sistemática arquitetada para que a responsabilidade
sobre o pagamento dos tributos e contribuições recaíssem todos sobre ela,
isentando desta forma as outras empresas do GRUPO, conforme amplamente
relatado no item 8.5 do RELATÓRIO DO GRUPO CANTO.
E a constituição da empresa com interpostas pessoas inviabilizaria a cobrança de
possíveis créditos apurados pelo Fisco, uma vez que, conforme demonstrado abaixo,
os "responsáveis" (laranjas) não possuíam bens que dessem lastro à garantia dos
referidos créditos.
2.6 SÓCIOS INTERPOSTOS.
112. Às págs. 683/693, do Relatório do Grupo Canto, item 8. - Da Interposição
Fraudulenta, 8.5. RBA - RECICLAGEM E INDUSTRIA DE ALUMÍNIO E METAIS
LTDA CNPJ Matriz/RJ 12.293.421/0001-37 - Av Doutor Carvalhaes, 394 -Belford
Roxo/RJ; CNPJ Filial/SP 12.293.421/0002-18- Rua Antonio Fonseca,598 Vl.Maria -
São Paulo/SP; empresa foi constituída em 10/05/2010, já com interpostas pessoas em
seu quadro social; no Anexo Sefaz, Vol. 1 a partir pág. 71, se constata que a autuada foi
criada para substituir a RBM, no mesmo endereço, sendo responsáveis por sua abertura
as mesmas pessoas: Juliano Secário e Arnaldo Tavres Siqueira; seu endereço é o mesmo
de onde se encontra a Reciclagem Brasileira de Alumínio, CNPJ 08.874.458/0001-81,
constituída em 31/05/2007, e também do ramo de atividade de alumínio, integrante do
grupo Canto.
113. Os sócios constantes dos documentos sociais da autuada são os a seguir e à págs.
685/699, constam os fatos que levaram à conclusão de se tratarem de interpostas
pessoas:
a. Viviane Kelmer Ribeiro - CPF 042.560.247-86, Rua Castanheiro, 22 - Apto 506 -
Bloco A - Magalhães Bastos - Rio de Janeiro - CEP 21710-430; Período: de 10/05/2010
até 01/02/2012 – ela constou como dependente na DIPF de 2009 e apresentou
rendimentos de R$36.946,40 em 2010 e R$36.000,00 em 2011; nenhuma
movimentação financeira em 2009 e 2010 e de R$31.663,60 em 2011; nenhuma
movimentação via cartão de crédito nos três anos examinados (no entanto, a RBD teve
faturamento de R$1.090.000,00); possuia um veículo Fiat Uno 1997; era funcionária da
Fl. 6394
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

empresa Undertaking Serviços Contábeis Ltda (que tem como sócia Cristiane Aguiar,
contadora da RBM), e da Tempervix, na qual também trabalhava Carlos do Rozário
(que ocupou o cargo CBO 2522 –Contador), sócio interposto da RBM (cujos dados
estão ás págs. 703/705); é cunhada de Arnaldo Tavares Siqueira, que já foi sócio da
Tempervix e na época da autuação figurava como sócio seu filho Arnaldo Tavares
Siqueira Júnior; Arnaldo Tavares Siqueira foi identificado como responsável pelo
controle das empresas do Grupo Canto, no estado do Rio de Janeiro; Viviane ocupou
em ambas empresas cargo CBO 4131 – auxiliar de contabilidade,
b. João Edison Batista Ribeiro - CPF 411.878.907-82, Rua Padre Josimo, 25 - Bangu -
Rio de Janeiro - CEP 21820-290. Período: de 10/05/2010 até 01/02/2012 – Não
declarou rendimentos em 2009 e declarou R$20.893,00 e R$46.025,24 em 2010 e 2011;
sua movimentação financeira e de cartão de crédito foi R$0,00 nos três anos; trabalhou
na Gráfica Kelmer CBO7663 Trabalhador do acabamento gráfico, último salário
R$1.043,77 (no entanto, a RBD teve faturamento de R$1.090.000,00); é sogro do já
citado Arnaldo Tavares Siqueira; não constam imóveis ou veículos em seu nome;
c. Luiz Augusto de Oliveira - CPF 412.337.356-91, Rua Leonardo Alves, 255 - Jd. Bela
Vista - Andradas - MG CEP 37795-000. Período: de 01/02/2012 até a data da autuação -
Não declarou rendimentos em 2009 e declarou R$22.200,00 e R$21.800,00 em 2010 e
2011; sua movimentação financeira foi de R$0,00 em 2009, R$26.156,16 e
R$174.562,50 em 2010 e 2011, e de cartão de crédito foi R$0,00 nos três anos; declarou
na DIRPF a atividade 529 – vendedor; destaca o autuante que o domicílio se situa no
estado de Minas Gerais, distante da empresa situada no Rio de Janeiro e com filial em
São Paulo; não constam imóveis ou veículos em seu nome.
114. Às págs. 1.851/1.942, ou págs. 180/191 do Anexo SEFAZ, consta o relatório das
diligências efetuadas na RBA, filial São Paulo e na matriz no Rio de Janeiro:
O atendimento à equipe de fiscalização foi conduzido por Arnaldo Tavares Siqueira
-CPF 545.498.177-04, que declarou "atuar como proprietário" da RBA/RJ, além
das empresas RBM Reciclagem e Indústria Brasileira de Alumínio e Metais Ltda e
LM Metal Ltda, empresas que compartilham o endereço visitado anteriormente,
onde a RBA/RJ inicialmente esteve instalada, além da Chanceller Comércio de
Alumínio e Acessórios Ltda.
Arnaldo Tavares Siqueira forneceu a seguinte declaração por escrito:
- Indagado sobre o fato do quadro societário da RBA ser composto por interpostas
pessoas, Arnaldo Tavares Siqueira declarou possuir problemas com o setor
bancário e, por isso, não poderia participar do quadro societário da empresa;
(...)
Ainda, apesar de declarar que atua como proprietário da RBA, afirmou que a filial
paulista teria administração independente, não possuindo maiores informações
sobre o seu funcionamento e tampouco indicando os reais responsáveis por esta
filial.
Posteriormente verificou-se que os sócios da RBA, João Edison Batista Ribeiro e
Viviane Kelmer Ribeiro, são sogro e cunhada de Arnaldo Tavares Siqueira,
respectivamente.
Por fim, os agentes da Sefaz-RJ intimaram Arnaldo Tavares Siqueira a apresentar
os livros e documentos fiscais da empresa, não ocorrendo o atendimento a tal
intimação.
(...)
a) Do sócio João Edison Batista Ribeiro
O sócio João Edison Batista Ribeiro não foi localizado em seu endereço residencial
à Rua Padre Josimo, 25, Rio de Janeiro/RJ.
Segundo relatado pelos vizinhos, João Edison Batista Ribeiro trabalharia em uma
gráfico, mnas não souberam informar a localização.
Fl. 6395
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Os agentes deixaram seus números de telefones com os vizinhos, solicitando que o
sócio entrasse em contato, não havendo qualquer retorno por parte deste. No dia
seguinte reaiizou-se uma segunda visita ao endereço do sócio, novamente sem
sucesso.
De acordo com os dados obtidos a partir do Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS \ confirmou-se a informação de que João Edison Batista Ribeiro
trabalha na Gráfica Kelmer Ltda ME, desde 26/10/1984, possuindo a ocupação de
bloquista (encadernador).
b) Da sócia Viviane Kelmer Ribeiro
A sócia Viviane Kelmer Ribeiro é filha de João Edison Ribeiro, e, segundo
constatado estaria residindo em Rondônia.
De acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS\ a sócia
trabalhou até novembro de 2010 na Tempervix Com de Materiais de Construção
Ltda, empresa cujo proprietário é Arnaldo Tavares Siqueira, ocupando a função de
auxiliar contábil.
Viviane Kelmer Ribeiro também consta como sócia e administradora da LM Metal
Ltda, empresa citada por Arnaldo Tavares Siqueira dentre as quais seria o
verdadeiro proprietário.
Em relação às suas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física2, a sócia foi
declarada dependente nos exercícios de 2007 a 2009, e não apresentou declaração
em 2010.
Através das informações apresentadas, verificou-se que os sócios, Viviane Kelmer
Ribeiro e seu pai, João Edison Batista Ribeiro, não apresentam situações
financeiras compatíveis com a de proprietários de uma empresa que movimenta
valores significativos em mercadorias, tratando-se de interpostas pessoas, com a
finalidade acobertar a realização de ilícitos e sonegação fiscal.
115. Acerca da interposição fraudulenta no quadro social, reclama o litigante que se
baseia em relatório da Sefaz, isto é, ICMS, que transborda para a análise dos
rendimentos dos sócios, apontando que alguns sócios teriam renda insignificante o que
não determina que ele seja interposta pessoa, pois, afirma, mesmo as pessoas físicas da
família CANTO têm rendimento que não é elevado, o que não tem significado jurídico
para comprovar o não recolhimento de tributos pela empresa; e que, se os auditores
verificam que os sócios têm movimentação financeira não declarada como pessoa física,
o tema deve ser tratado por meio de ação fiscal própria e não aqui.
116. Primeiramente, acerca de aproveitamento de dados e informações levantados pelo
Fisco Estadual (Sefaz) já foi avaliado que se trata de prova perfeitamente legal,
descabendo retornar à questão.
117. O autuante relata que foi identificado que o comando das empresa do Grupo Canto
no qual se inclui a autuada, está centralizado no Departamento de Administração
Central - DAC, com sede na Vila Maria, av. Guilherme Cotching, no 726, em São Paulo,
pela família Canto, capitaneada por Manoel do Canto Neto, págs. 696; cite-se o
Relatório Fiscal:
MANOEL DO CANTO NETO como principal interessado em manter ativa a RBA,
com a finalidade de sonegação de ICMS, conforme constatado pela SEFAZ vide
ANEXO-SEFAZ, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, enviava, deste centro de
comando, tendo o seu contador JULIANO SECÁRIO como principal responsável, as
declarações de imposto de renda PJ - DIPJ e DCTF - Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais, como demonstramos abaixo nas imagens n% 02 e
03. Constatamos que as declarações para a RECEITA FEDERAL eram enviadas
utilizando-se o endereço de IP n°200.159.86.37 . demonstramos abaixo na imagem
n°04 Confirmamos que este endereço de IP é de propriedade da INBRA I (uma das
principais empresas do GRUPO-CANTO), como já demonstrado neste relatório -
imagem 1 , abaixo. Este mesmo endereço de IP foi amplamente utilizado no envio de
Fl. 6396
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

declarações de outras empresas e sócios ("laranjas") do GRUPO-CANTO, como
documentado no item "3.8 IP's COINCIDENTES" do relatório do GRUPOCANTO".
Todos esses fatos reunidos nos levaram a concluir que o sócio de fato da RBA é
MANOEL DO CANTO NETO.
118. No mais, a litigante não apresentou elementos a provar que Viviane Kelmer
Ribeiro, João Edison Batista Ribeiro, Luiz Augusto de Oliveira efetivamente atuassem
na empresa, sendo que as diligências demonstraram o contrário; cite-se:
Conclusões sobre as diligências na RBA/RJ O estabelecimento da RBA/RJ possui
estrutura modesta, sendo apenas compatível com a produção de lingotes e gotões
em pequena escala, além do manuseio de sucatas.
Os sócios da RBA/RJ não foram localizados e sequer atenderam às notificações
para apresentação dos livros e documentos fiscais da empresa.
A situação financeira dos sócios leva à conclusão de que a RB/VRJ e sua filial
paulista possuem quadro societário composto por interpostas pessoas.
Arnaldo Tavares Siqueira informa atuar como se proprietário fosse da RBA/RJ, mas
ao mesmo tempo declara que a filial paulista possui administração independente,
afirmando desconhecer o seu funcionamento.
2.6.1 Apresentação de documentação, após o arbitramento. Apuração do lucro real.
119. Pugna pela existência de elementos para fiscalização no lucro real e,
consequentemente, que o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar em conta a
realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN; pleiteia que se considerem as
receitas previstas na contabilidade, desconsiderando-se os valores relativos a
empréstimos e rateio de despesas comuns.
120. E, alternativamente, que o processo seja baixado em diligência.
121. Eis que o art. 148 do CTN, se refere a arbitramento do valor ou preço de bens ou
serviços, o que não foi o presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomado por
base receita bruta conhecida.
2.6.2 Diligência.
122. Primeiramente, é de se destacar que o contribuinte não apresentou documentação
contábil da empresa, para fins da apuração do lucro real pleiteada na impugnação; e
requer que o processo seja baixado em diligência, a ser realizada na contabilidade, para
que se possa comprovar a base das despesas relativas às transferências entre empresas
do mesmo grupo e apurar o lucro real.
123. Ora, tendo sido intimado e reintimado a apresentar os livros fiscais, Diário, Razão,
Registros de Entrada e Saída, não os apresentou; sujeitou-se portanto, ao arbitramento
do lucro.
124. Em síntese, tendo sido objeto de arbitramento do lucro, descabe o pedido de
diligência que visa a que a autoridade administrativa se incumba de buscar os
documentos e dados necessários para apuração do lucro real, após ter sido constituído o
crédito tributário, de ofício.
125. Por isso, a teor do art. 16, e 18, deve-se indeferir o pedido de diligência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 6397
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
2.7 DOLO.
126. O litigante acusa de abusiva a Representação Fiscal para Fins Penais; e pleiteia
que, apesar de a Súmula 28 do CARF estipular não ser competente o órgão para se
pronunciar acerca de processo de Representação Fiscal para Fins Penais, a presente
contestação não é debater a representação, mas que o CARF se manifeste sobre da
existência ou não de dolo no presente caso.
127. De fato, cabe analisar se houve dolo.
128. Como se caracteriza este dolo?
129. Quadro societário formado por interpostas pessoas, o que configura a fraude.
130. Pela ocultação de tributos devidos: às págs. 92/129, constam as DCTF mensal a
partir de 08/2010 até 12/2011, em que nenhum débito foi confessado em 2010 e valores
muitíssimo inferiores aos apurados, em 2011; nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON – págs. 130/571, nada declarou em relação a 2010 e
declarou inferiores aos devidos em 2011; no que tange às DIPJ apresentou apenas a de
2010, págs. 93/91, apenas declarou receitas no 4o trimestre e demonstrou prejuízo no 4o
trimestre; quanto ao nao-calendário 2011, foi omissa.
131. Foi intimada pela fiscalização a apresentar documentação contábil registrada na
ECD, apoiada pelos respectivos documentos provaria que a empresa não apurou lucro
real nem base de cálculo positiva da CSLL, não havendo efetivamente débitos, porém,
tais documentos não foram apresentados, portanto a DIPJ, DACON e as DCTF
evidenciaram-se falsos, evidenciando a sonegação com a intenção dolosa de lesar o
Fisco.
132. Caracterizaram-se a sonegação e fraude, que se caracterizam como ações dolosas
contra a Administração Tributária.
2.7.1 Multa qualificada.
133. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, constante do dispositivo que qualifica
a multa de ofício, na Lei no 9.430, de 1996, caracterizou:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Art . 74. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas ou
quando ocorrerem as hipóteses previstas no art. 85 e em seu parágrafo.
§ 1o Se idênticas as infrações e sujeitas à pena de multas fixas, previstas no art.
Fl. 6398
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

84, aplica-se, no grau correspondente, a pena cominada a uma delas, aumentada de
10% (dez por cento) para cada repetição da falta, consideradas, em conjunto, as
circunstâncias qualificativas e agravantes, como se de uma só infração se tratasse.
(Vide Decreto-Lei no 34, de 1966) (Grifou-se.)
134. Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma
obrigação tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre
estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de
causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se de subterfúgios, escamoteia-se
ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, que a diferenciam da
mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração
de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
135. O litigante aponta a impossibilidade da presunção de sonegação, e conseqüente
qualificação da multa, alegando que nos casos de aplicação da multa pela simples
omissão na prestação de esclarecimentos, tal omissão é suprida pelo arbitramento do
lucro, sendo indevida a multa qualificada.
136. As conclusões deste voto são de que a empresa prestou informação falsa às
autoridades fazendárias, objetivando sonegar impostos e contribuições, com pessoas
interpostas nos quadros sociais, o que caracteriza fraude; assim, caracterizado o dolo,
correta a qualificação da multa.
[...]
2.8.1 Representação Fiscal para Fins Penais
142. O litigante acusa de abusiva a Representação Fiscal para Fins Penais, haja vista não
haver fundamento ou qualquer base para que seja indicada a existência de crime contra
a ordem tributária na espécie e que não há que se falar em conduta delituosa no campo
penal se todos os elementos para a fiscalização estavam presentes, inclusive os dados
contábeis.
143. Consta do termo de Constatação que foi lavrada Representação Fiscal para Fins
Penais; eis que se trata de dever funcional da administração, conforme determina a
Portaria SRF no 326, de 15 de março de 2005:
Art. 1o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal deverão formalizar representação
fiscal para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal
responsável pelo controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no curso de
ação fiscal identificarem situações que, em tese, configurem crime definido no art.
1o ou 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou no art. 334 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
144. Como bem lembra o autuado a Súmula CARF No 28 determinou:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
145. Da mesma forma, a DRJ não é competente para julgar, portanto, restringiu-se aqui
a julgar o dolo.
2.9 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA.
146. O litigante questionou a conclusão fiscal de que interesse comum vincula as
empresas e cidadãos reunidos por circunstâncias externas formadoras de solidariedade,
provenientes da consciência de grupo e das necessidades que as interligam conforme
prevê o CTN, questiona, qual o interesse comum no fato gerador e diz que houve uma
violação ao art. 124 do CTN, pois sócios não têm relação com o fato gerador e empresas
de um mesmo grupo não são contribuintes, houve imputação sem previsão legal; afirma
que os auditores estão confundindo responsabilidade tributária com a condição de
contribuinte; assevera inexistir solidariedade ou interesse comum na situação que
Fl. 6399
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

constitui fato gerador da obrigação tributária principal; que, no caso de uma empresa,
todos os sócios têm interesse comum no lucro, mas não se pode imputar grupo
econômico solidariedade por vontade do auditor e que a desconsideração da
personalidade jurídica somente é cabível se exauridos meios de cobrança do devedor.
Por isso, não se pode incluir os sócios ou empresas do grupo como solidários. Que a
própria PGFN não autoriza o ato do auditor, segundo a Portaria PGFN n° 180, de 25 de
fevereiro de 2010, DOU de 26.2.2010, e alterações.
2.9.1 Portaria PGFN n° 180, de 2010, e alterações.
Art. 2o A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa da União
somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), (...) (Redação dada pela Portaria
PGFN no 904, de 3 de agosto de 2010 ) (...)
Art. 6o Ante a não comprovação, nos autos judiciais, das hipóteses previstas no art. 2o
desta Portaria, o Procurador da Fazenda Nacional responsável, não sendo o caso de
prosseguimento da execução fiscal contra o devedor principal ou outro codevedor,
deverá requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias e diligenciar para produção
de provas necessárias à inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa
da União, conforme disposto no art. 4o desta Portaria.
Parágrafo único. Não logrando êxito na produção das provas a que se refere o caput, o
Procurador da Fazenda Nacional deverá requerer a suspensão do feito, nos termos do
art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
147. De fato, somente prosseguirá a cobrança do débito do devedor solidário, se
preenchidos os requisitos supra; e a autoridade administrativa, ARFB julgador de DRJ,
é autoridade competente para se pronunciar; e o processo administrativo fiscal dá aos
interessados o direito e oportunidade de se defenderem e provarem ser descabida a
responsabilização.
2.10 PESSOA JURÍDICA DECLARADA INAPTA.
148. A inscrição no CNPJ da autuada foi declarada Inapta pelo Ato Declaratório no 36
de 09/05/2014 e a autuação foi cientificada em 10/06/2014, mediante o Edital no
30/2014, págs. 4.468/4.473.
i. Lei 9.430/1996:
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por
edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da
data da publicação da intimação. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
I - que não existam de fato; ou (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009)
149. IN SFB no 1.470, de 30 de maio de 2014, que revogou a pela IN RFB no 1.183 de
19 de agosto de 2011, e as que antecederam, definem:
Art. 37. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos: a que, estando obrigada, deixar de
apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos;
I - omissa de declarações e demonstrativos: a que, estando obrigada, deixar de
apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, as declarações e demonstrativos
relacionados no inciso I do art. 27;
Fl. 6400
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1511, de 06 de novembro de
2014)
II - não localizada: a que não for localizada no endereço constante do CNPJ; ou
(...)
Seção V Dos Créditos Tributários da Pessoa Jurídica Inapta
Art. 45. O encaminhamento, para fins de inscrição e execução, de créditos
tributários relativos à pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada
inapta, nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 37, deve ser
efetuado com a indicação dessa circunstância e da identificação dos responsáveis
tributários correspondentes. (Grifou-se.)
150. Tendo sido declarada Inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica, há que eleger
os responsáveis pelo débito tributário.
2.10.1 Pessoas Jurídicas.
151. Foram objeto de Termos de Responsabilidade Passiva Solidária com base legal nos
arts. 124, I, 128 do CTN, as seguintes pessoas jurídicas pertencentes ao grupo
econômico informal, o Grupo Canto descrito às págs. 585/748:
a. MCN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 61.281.218/0001-56;
b. CDC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ 06.278.656/0001- 57;
c. CAST METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – EPP –CNPJ
05.266.881/0001-00 ;
d. INDUSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP–
CNPJ 07.459.421/0001-24;
e. LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 00.148.025/0001-37;
f. LATASA RECICLAGEM LTDA – CNPJ 04.266.100/0001-15;
g. RECICLAGEM BRAS. DE ALUMINIO LTDA ME – CNPJ 08.874.458/0001- 81;
h. INBRA IND. DE COMÉRCIO DE METAIS LTDA – CNPJ 47.914.221/0001- 39;
i. RBM RECICL. E IND. BRAS. DE ALUMINIO E METAIS LTDA ME – CNPJ
10.216.871/0001-09;
j. CANTO DOS METAIS COMERCIO E RECUPERACÃO LTDA – CNPJ
68.308.501/0001-73;
k. STEELMAN ALUMINIO LTDA – CNPJ 51.568.343/0001-98;
152. Citem-se exemplos obtidos no relatório do Grupo Canto.
153. Pág. 639:
Diante das informações, por nós constatadas e as acima relatadas, firmamos
convicção de que o esquema fraudulento, e a confusão patrimonial, desenvolvidos
pelo GRUPO - CANTO funciona da seguinte forma:
a) As empresas INBRA I e INBRA II vendem seus produtos aos seus clientes;
b) As notas fiscais são emitidas pelas empresas RBM e RBA;
c) Os clientes efetuam os pagamentos, por vezes, às empresas emitentes da Nota
Fiscal;
d) Para que o dinheiro, pertencente a INBRA I e INBRA II, retorne a elas a RBM e a
RBA, conforme demonstramos mais adiante, quita as obrigações das "INBRAs,:.
154. No Anexo – Circularizações, págs. 749/1.569, resultante das diligências efetuadas
pelos fiscais da RFB, constam os Anexos 12 e 13, de Negociações da RBA; a autuada
foi identificada como sucessora nas atividades da RBM, CNPJ 10.216.871/0001-09, que
foi destativada; a RBM por sua vez, Anexos 10 a 13, interagiu com a Latasa Ind e Com
Ltda CNPJ 00.148.025/0001-37 e com a Latasa Reciclagem Ltda, CNPJ
Fl. 6401
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

04.266.100/0001-15, págs. 834/863 e estas, por sua vez, com a RECICLAGEM
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA - CNPJ 08.874.458/0001-81; a autuada forneceu
para INBRA, CNPJ 47.914.221/0001-39, págs. 952/953; às págs. 2.818/3.063, a RBM
efetuou pagamentos de outras empresas do grupo: INBRA I CNPJ 07.459.421/0001-24
e INBRA II CNPJ 47.914.221/0001-39; págs. 3.097/3.105, avalisa como interveniente,
Cédula de Crédito Bancário da MCN, CNPJ 61.281.218/0001-56, junto com Maria
Dolores Martinez do Canto, Manoel do Canto Neto;
Compras efetuada pela RBM da empresa LATASA RECICLAGEM (CNPJ
04.266.100) cujo pagamento foi efetivado, parcialmente, pela RECICLAGEM
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA - CNPJ 08.874.458/0001-81. conforme
comprovante de pagamento abaixo
(...)
Obs.:
1 - conforme demonstrado na listagem a nota 9641 foi paga parcialmente pela
RECICLAGEM BRASILEIRA, apesar da compra ter sido efetuada pela RBM.
- outras notas com o mesmo caso vide ANEXO 7 – NEGOCIAÇÕES RBM-LATAS A
(...)
Estas Notas Fiscais refletem o retorno de material enviado pela RBM para
industrialização na ALERIS RECICLAGEM LTDA - CNPJ 00.148.025 cujo
pagamento da mão de obra da industrialização foi efetuado pela ALERIS LATASA
RECICLAGEM LTDA - CNPJ 04.266.100,(atual LATASA RECICLAGEM LTDA) ,
conforme documentos apresentados em atendimento aos MPF/RPF já mencionados.
155. Págs. 2.724, outro exemplo da interação entre a RBM e a RECICLAGEM
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 08.874.458/0001-81:
O contrato de locação com a RBM teve inicio em 01/01/2009 com previsão para
terminar em 31/12/2012, mas foi rescindido antecipadamente pela RBM em
22/02/2011. O contrato vem assinado pelo sócio da empresa Sr. José Carlos do
Rozário, CPF 298.348.567-68.
Existe, ainda, outro contrato, anterior a este, cuja locatária é a empresa
RECICLAGEM BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 08.874.458/0001-81,
com inicio em 01/07/2008 e com previsão de término em 30/06/2011, mas foi
encerrado por distrato em 31/12/2008.
Uma correspondência que acompanha o contrato, datada de 03/09/2008, está
assinada por SILVIA RANGEL e subscreve o telefone de contato (011) 2954- 7388.
Consulta à lista telefônica (www.vivo.com.br) revela que este número de telefone
pertence à CANTO NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situada na Av.
Guilherme Cotching, 726, Vila Maria Baixa, São Paulo, SP, conforme ilustrado a
seguir 156. A respeioto da responsabilização de empersas pertencentes ao mesmo
grupo econômico, citem-se por pertinentes, os seguintes textos e acórdãos.
157.
Fonte:
http://sachacalmon.com.br/wp-
content/uploads/2011/03/Responsabilidadetributaria-
do-grupo-economico.pdf,
Publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, v. 186, São Paulo, 2011.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DE
GRUPO ECONÔMICO. Frederico Menezes Breyner, Mestre em Direito Tributário pela
UFMG, Advogado:
O presente escrito tem como objeto a análise da possibilidade de
responsabilização tributária das sociedades integrantes do mesmo grupo
econômico pela obrigação tributária que tem apenas uma dessas sociedades como
contribuinte.
O estudo tem importância na medida em que existe dispositivo expresso da Lei
8.212/91 atribuindo essa responsabilidade no que toca às contribuições sociais:
Fl. 6402
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Do dispositivo, extrai-se que o único elemento relevante para a caracterização da
responsabilidade tributária é a integração a um grupo econômico, ou seja, as
contribuições sociais devidas por uma sociedade contribuinte passam
automaticamente a ser de responsabilidade das outras sociedades do mesmo
grupo.
(...)
o art. 124, I do CTN tem dinâmica normativa distinta do inciso II do mesmo
dispositivo. Determina o inciso I que serão solidariamente obrigadas “as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”.
(...)
O conceito de interesse comum na situação que constitua o fato gerador é extraído
do contexto do CTN, que repele qualquer concepção econômica ou finalística
(arts. 4°, 109, 110, 114, e 118, II). Logo, interesses econômicos no fato gerador ou
interesses nas conseqüências advindas da realização do fato gerador são
irrelevantes para a configuração da solidariedade.
(...)
Os grupos de sociedades têm como características a independência jurídica de
seus integrantes e a unidade de direção16.
16 ANTUNES, José Augusto Q. L. Engracía. Os grupos de sociedades: estrutura e
organização jurídica da empresa plurissocietária. Coimbra: Almedina, 1993, p.
25-7.
(...)
Sendo assim, em nosso direito, fora as hipóteses de simulação, as relações
jurídicas travadas por uma sociedade não interferem na esfera jurídica das outras
sociedades do mesmo grupo19, salvo quando essas outras também sejam parte na
relação jurídica, dada distinção entre as personalidades.
A direção unitária, do ponto de vista jurídico, conforme lição de ANTUNES,
consistirá na outorga de competência a um órgão ou sociedade20 do grupo para
centralizar “atribuições decisórias próprias das várias sociedades agrupadas”21.
20 A transferência da atribuição diretiva a um órgão do grupo é típica dos grupos
de coordenação, onde as várias sociedades se unem em torno de uma direção
econômica, mas conservam sua independência. Já nos grupos de subordinação a
direção geralmente é de competência de uma sociedade, chamada sociedademãe
ou controladora, que se situa numa posição hierárquica superior sobre as demais
sociedades do grupo. (ANTUNES. Ob. e loc. cit., p. 53-4).
21 ANTUNES. Ob. e loc. cit., p. 85.
(...)
Em alguns grupos de sociedades, órgão diretivo ou a sociedade controladora terá
competência para tomar decisões estratégicas que fixem as diretrizes empresariais
para unir os objetivos das sociedades a um fim econômico comum ao grupo, a ser
alcançado em longo prazo24.
24 ANTUNES. Ob. e loc. cit., p. 93-4.
(...)
Fl. 6403
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Pode ocorrer, porém, que a direção unitária se corporifique “em formas de
controle direto, através dos quais a direcção do grupo emana instruções ou
directivas no próprio plano da administração corrente dos negócios sociais
daquelas”25.
Existem hipóteses em que caberá à direção unitária decidir pela própria
realização das operações e negócios das demais sociedades, bem como
administrar os encargos deles decorrentes, como é a atividade consistente no
pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias. Nas palavras de
ANTUNES, trata-se de “práticas que consistem na fixação de sectores de
actividade da sociedade-filha cuja gestão está interdita à sua própria
administração”26.
Nesse caso, haverá vinculação ao fato gerador, sempre que este consista em atos
ou negócios jurídicos (v.g. vendas, transmissões, operações financeiras, etc.)
determinados concretamente pela direção unitária.
No entanto, é necessário perquirir se a administração cabível à direção do grupo
abrange também o pagamento dos tributos e o cumprimento das obrigações
acessórias. Isso porque, caso ele só decida sobre a realização dos atos e negócios
jurídicos que constituem fatos geradores, ficando a administração tributária deles
decorrentes a cargo da sociedade subalterna, não haverá responsabilidade
tributária a ser imputada às demais componentes do grupo.
Aqui, a decisão pelo cumprimento das obrigações tributárias não cabe ao centro
decisório, mas fica à exclusiva alçada da sociedade, que devepor eles responder
de forma também exclusiva.
Em conclusão, cabendo ao centro decisório a decisão pela realização de atos ou
negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele
decorrentes, é possível a eleição das sociedades que intervêm na direção unitária
nos termos da convenção do grupo27 ou da sociedade controladora como
responsáveis tributários, desde que haja disposição expressa de lei nesse sentido.
27 É ainda plenamente possível, nesse caso, a responsabilização pessoal dos
diretores do grupo, nos termos do art. 135 do CTN, caso se conduzam em
contrariedade à lei, contrato social, convenção do grupo ou com excesso de
poderes. No entanto, não restando comprovada tal hipótese,a responsabilidade
somente poderá ser imputada às sociedades que participaram da convenção e que
formaram os órgãos de direção, elegendo os diretores e investindo-lhes de funções
decisórias do grupo.
A responsabilização, portanto, só caberá quando a direção do grupo efetivamente
decidir pela realização do fato gerador em situação que caiba a ela também a
atividade tributária (cumprimento das obrigações principais e acessórias), (...)
No entanto, duas observações devem ser feitas, e serão desenvolvidas no tópico
seguinte.
Primeiramente, a lei deve imputar a responsabilidade tributária em função dessa
competência decisória concreta, e não em função do simples pertencimento ao
grupo econômico, sob pena de ferimento do art. 128 do CTN.
Por esse motivo não é válida a interpretação do art. 30, IX da Lei 8.212/91 como
forma de imputação irrestrita de responsabilidade tributária.
Em segundo lugar, temos que a vinculação se dá apenas em relação aos fatos
geradores que consistem em atos ou negócios jurídicos cuja realização for
efetivamente decorrente de decisão da direção unitária, e não a fatos geradores
que possam se configurar, economicamente, como conseqüências destes, como é o
caso do lucro e do faturamento (...) assim julgou o TRF da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. INVESTIMENTO RELEVANTE EM SOCIEDADE COLIGADA.
SOLIDARIEDADE NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESTA.
Fl. 6404
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

INEXISTÊNCIA. 1. São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das
pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse
jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que
constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com
outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que
dá origem à tributação; por outras palavras, (...)
pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado
(Rubens Gomes de Sousa, Compêndio de Legislação Tributária, 3a ed., Rio de
Janeiro, Edições Financeiras, 1964, p. 67). 2. A sociedade que participa do
capital de outra, ainda que de forma relevante, não é solidariamente obrigada
pela dívida tributária referente ao imposto de renda desta última, pois, embora
tenha interesse econômico no lucro, não tem o necessário interesse comum, na
acepção que lhe dá o art. 124 do CTN, que pressupõe a participação comum na
realização do lucro. Na configuração da solidariedade é relevante que haja a
participação comum na realização do lucro, e não a mera participação nos
resultados representados pelo lucro. 3. Apelação a que se dá provimento, para a
exclusão do nome da apelante do rol dos devedores solidários. (TRF 4a Região.
2a Turma, AMS 94.04.55046-9, Relator Zuudi Sakakihara, DJ 27/10/1999).
(Grifou-se,)
158.
Fonte:
http://ambitojuridico.
com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13079&revista_cade
rno=26, A Responsabilidade Tributária De Grupo Econômico Em Decorrência De
Lançamento Por Arbitramento Fundado Em Omissão De Receita Constatada Por
Movimentação Bancária, Joao Guilherme Muniz, Procurador da Fazenda Nacional.
Especialista e Mestrando em Direito Tributário pela PUC/SP (..)
CONCLUSÃO
Em que pese a regra geral posicionar-se pela responsabilidade própria da pessoa
jurídica, o abuso desta personalidade pelos seus sócios ou terceiros (ex.
administradores) poderá ensejar a sua desconsideração, sendo necessário, para
tanto, a comprovação de confusão patrimonial ou abuso à lei.
No caso tributário, além das possibilidades de desconsideração da personalidade
jurídica, existem também hipóteses de imputação específica de responsabilidade,
sendo neste caso necessária a comprovação do ilícito cometido, comprovando-o
serão os envolvidos solidariamente responsáveis pelos débitos tributários nos
termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional. (Grifou-se)
159. Fonte:
http://www.ibet.com.br/download/Fabiana%20Del%20Padre%20Tom%C3%A9.pdf
(...) tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos
da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria
a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da
obrigação. [...] 9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao
ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas
um único serviço para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da
relação. Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de
ser o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. [...] (STJ,
REsp884.845/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJ05.02.09)
Fl. 6405
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

Solidariedade e grupo econômico. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES
AO MESMO CONGLOMERADO FINANCEIRO.
SOLIDARIEDADE.INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN. NÃO-
OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. "Na responsabilidade solidária de que
cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo
grupo econômico, o que por si só, não tem o condão de provocar a solidariedade no
pagamento de tributo devido por uma das empresas“. Matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela
outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. 3. Recurso especial
desprovido. (STJ, REsp834044/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
15.12.08)
(...)
2.10.2 Pessoas Físicas.
160. Foram responsablizadas solidariamente as seguintes pessoas físicas, com base legal
nos arts. 124, I, 128 e 135, III do CTN, por atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei – pessoalmente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes,
sendo que ficou caracterizado ser o Grupo Canto administrado por estas pessoas:
1. MANOEL DO CANTO NETO, CPF 321.338.048-20, dirigente do grupo Canto
2. sua esposa MARIA DOLORES MARTINEZ DO CANTO, CPF 285.782.638-98
3. o filho MÁRIO MARTINEZ DO CANTO - CPF 131.986.698-04
4. o filho JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO - CPF - 267.255.458-74
5. o irmão CLÁUDIO DO CANTO - CPF 010.780.328-31;
6. a esposa deste ELIANE REGINA ALVES DO CANTO -CPF - 075.948.008-77.
161. Às pág. 591/600, no Relatório do Grupo Canto, consta descrição da estrutura do
Grupo Canto e a demonstração do controle sobre as empresas exercido pela família
Canto, por meio de um órgão administrativo, o Departamento de Administração Central
– DAC, comndado por Manoel do Canto Neto, onde constam todas estas pessoas
responsabilizadas e descreve que, iniciada a fiscalização foi criada uma empresa com
esta sigla, visando confundir as investigações.
162. Assim, são responsabilizados solidariamente: MANOEL DO CANTO NETO,
Diretor que comanda de fato o Grupo Canto; sua esposa MARIA DOLORES
MARTINEZ DO CANTO e o filho MARIO MARTINEZ DO CANTO, participantes da
Direção do Grupo Canto; o filho JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CNATO
participantes da Direção do Grupo Canto e o irmão de Manoel do Canto Neto,
CLÁUDIO DO CANTO e a esposa deste ELIANE REGINA ALVES DO CANTO .
163. Eis que o ato administrativo, para ser válido, não pode prescindir do atributo da
publicidade, ensejando, portanto, a sua notificação ao sujeito passivo. Assim, somente
se instaura a relação jurídica quando notificado o sujeito passivo de ato produzido por
autoridade competente.
164. E este ato, por definição do próprio CTN, é o lançamento (art. 142 do CTN).
Portanto, somente se instaura a relação jurídica entre os sujeitos ativo e passivo da
obrigação tributária por meio do lançamento notificado.
165. E a finalidade do lançamento é a satisfação do crédito tributário, por quem de
direito, ou seja, pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
166. E conforme definição constante do art. 121 do CTN, o sujeito passivo é
identificado como contribuinte ou responsável. É contribuinte a pessoa que tenha
relação direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e responsável
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, tem sua obrigação decorrente
de lei.
167. Impõe-se, identificar, no lançamento, não só o contribuinte, mas também o
responsável, inclusive apontando os elementos necessários para caracterizar a
responsabilidade solidária, a fim de trazer o responsável para dentro da relação jurídica
tributária.
168. Assim, a questão da responsabilidade tributária, propriamente dita, será apreciada
considerando-se as razões de defesa levantadas pelas pessoas físicas identificadas nos
Termos de Sujeição Passiva lavrados pela autoridade administrativa, as quais, no
presente caso, têm a particularidade de serem idênticas àquelas trazidas pela empresa
autuada.
169.
A fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária dos sócios
administradores na prática de sonegação, enquadrando a sujeição passiva nos artigos
124, I, e 135, do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
170. Havendo o enquadramento no art. 124, I, do CTN, por força do interesse comum,
este deve ser demonstrado. A fiscalização deve demonstrar a existência de um liame
inequívoco entre as atividades desempenhadas pelos integrantes do grupo econômico,
fazendo constar que têm apenas aparência de unidades autônomas, quando, na verdade,
a atuação é complementar; ou caracterizar confusão patrimonial, vinculação gerencial,
coincidências de sócios e administradores, etc. Enquadram-se nesta hipótese, por
exemplo, pessoas jurídicas que são sócias, de fato, de sociedade formalmente
constituída, porquanto configuram um grupo econômico de fato .
171. Como já disto, as empresas atuavam em conjunto, sob o comando de uma Direção,
no DAC, exercida pela família Canto; do Relatório do Grupo Canto, 3.3 Do Comado
centralizado pela Família Canto, págs. 220/227 se evidencia que a direção centralizada
do grupo se caracterizava pelo gerenciamento a nível de detalhes, das empresas; a
atuação da direção do grupo econômico, caracterizou-se em “em formas de controle
direto, através dos quais a direção do grupo emana instruções ou directivas no próprio
plano da administração corrente dos negócios sociais” daquelas, hipótese em que caberá
à direção unitária decidir pela própria realização das operações e negócios das demais
sociedades, bem como administrar os encargos deles decorrentes, como é a atividade
consistente no pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias,
caracterizando o interesse comum e justificando o enquadramento no art. 124, I do
CTN.
172. Por outro lado, se evidenciado o dolo, a responsabilidade se desloca para o art. 135
do CTN. O elemento subjetivo verificado na responsabilidade tratada no mencionado
art. 135 é mais abrangente, qual seja, o dolo.
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

173. Registre-se que a lei infringida não precisa ser, necessariamente, tributária,
bastando apenas que as conseqüências se dêem na área tributária.
174. Assim, na hipótese de constatados fatos os quais ensejam a qualificação da
penalidade, tal como no caso presente, de sonegação fiscal, fraude e conluio, há a
responsabilidade dos sócios administradores da empresa, ao tempo do fato gerador,
segundo as disposições do art. 135, III, do CTN, dada a infração de lei, a qual acarretou
a falta de recolhimento do tributo devido, pela ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
175. Com efeito, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, quem
demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
176. O referido art. 135, III, do CTN não desonera a contribuinte, em relação ao crédito
tributário, porque trata, igualmente, de responsabilidade solidária, conforme
entendimento expresso no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, o qual se
fundamenta na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça –STJ.
177. No caso presente, como já enfatizado, não se olvida ter havido infração de lei com
repercussão no âmbito tributário, dada a ocorrência da subtração de rendimentos à
tributação, por meio de sonegação, fraude e conluio, que implicaram, inclusive, na
qualificação da penalidade.
178. Nesse contexto, subsiste a sujeição passiva dos sócios administradores
expressamente responsabilizados na autuação.

Pois bem.
A título de complementação das razões de decidir da DRJ, tecerei alguns
comentários.
No que se refere ao arbitramento do lucro, tenho sempre frisado nos meus votos
tratar-se de método excepcional de lançamento.
No caso em exame, ao analisar preliminarmente o processo, este relator sentiu um
leve incômodo no fato da fiscalização, após 02 tentativas infrutíferas de intimação por correios,
ter declarado a empresa inapta, e ter realizado a intimação por edital para apresentação de
informações e documentos, o que ocasionou posteriormente o arbitramento.
Ao meu sentir, poderia a fiscalização ter sido mais diligente ao tentar intimar os
sócios da empresa para apresentar a documentação contábil, antes de partir para o arbitramento,
como já se verificou em alguns casos.
Contudo, como já visto acima, quando se faz uma análise minuciosa do
procedimento de fiscalização, constata-se que o caso trata-se de um grande esquema de empresas
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

de fachada, com a utilização de interpostas pessoas, a fim de ocultar os titulares de fato do grupo
econômico, bem como praticar ilícitos tributários.
Por consequência, tem-se que o objetivo dos titulares deste grupo econômico é de
fato não serem localizados, o que ao meu ver reforça e corrobora a completa legitimidade da
intimação por edital.
Assim sendo, não tendo a empresa apresentado à autoridade tributária a
documentação contábil-fiscal, tem-se que o arbitramento mostra-se correto, com fulcro no Art.
530, III, do RIR/99.
No que se refere aos responsáveis solidários, importante destacar que o Recurso
Voluntário ataca de forma completamente genérica essa questão, alegando que não se pode
imputar a solidariedade por vontade do auditor, e que a desconsideração da personalidade
jurídica somente é cabível se exaurido os meios de cobrança do devedor.
Não se verifica, portanto, uma defesa específica para cada responsável solidário, a
fim de se tentar desconstituir a participação das empresas atribuídas, ou a individualização das
condutas dos sócios.
Contudo, como bem destacado e exemplificado pelos fundamentos
supramencionados da DRJ, tanto o TVF (e-Fls. 4.356 a 4.378) como Relatório da Fiscalização
(e-Fls. 585 a 748) frisa bem a participação de todas as pessoas jurídicas arroladas com base no
interesse comum (Art. 124, I, CTN), bem como das pessoas físicas envolvidas, com fundamento
no Art. 135, III, CTN.
Desse modo, corroboro pela manutenção integral de todos os responsáveis
solidários.
Quanto aos demais fundamentos transcritos, como já mencionado, adoto as razões
de decidir da DRJ.

Agravamento da Multa de Ofício
No que se refere ao agravamento da multa de ofício, verifica-se que a fiscalização
aplicou com base nos mesmos argumentos que geraram o arbitramento, qual seja, a não
apresentação dos livros contábeis. É o que se verifica no acórdão da DRJ:
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

2.8 AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
137. A multa de ofício aplicada foi agravada em 50%, com base no § 2o, I do art. 44, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela
Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
138. No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal, os autuantes
justificaram a aplicação da multa agravada, porque o contribuinte não atendeu às
intimações fiscais, cite-se, págs. 4.371 e 4.356:
d) Não houve apresentação da documentação solicitada em Editais, uma vez que a
empresa não foi encontrada em seu endereço constante no cadastro da Receita
Federal do Brasil, conforme relatado no item 1 deste relatório.
(...)
A multa foi AGRAVADA, em 50%, passando de 150% (cento e cinquenta) para
225% (duzentos e vinte e cinco), conforme previsto nos Art. 44, § 2o, da Lei do
Ajuste Tributário n° 9.430 de 27 de Dezembro de 1996, com redação dada pela Lei
n° 11.488 de 2007, pelo não atendimento as Intimações Fiscais, tendo em vista as
constatações relacionadas no item "d". Abaixo Art. 44, § 2o da Lei 9.430:
(...)
A presente ação fiscal foi iniciada em 10/09/2013, com o envio do Termo de Início
de Fiscalização pelo Correio, conforme Recibo Postal n° RA 77391683 0 BR, sendo
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

que este Termo foi devolvido pelos Correios com a informação de "FIRMA
DESCONHECIDA".
Em 21/11/2013 foi enviado o mesmo Termo de Inicio de Fiscalização, anteriormente
enviado, em uma nova tentativa de que a empresa o recebesse, conforme Registro
Postal n° RA 77391900 5 BR, sendo que este foi devolvido com a informação de
"MUDOU-SE".
139. Em seguida, o contribuinte foi intimado no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, págs. 572/573 e 578/583, em 27/02/2014 e 07/05/2014 , via Editais 07/2014 e
22/2014, respectivamente, que colocava o teor do mesmo á disposição da interessada:
INTIMANDO-O a apresentar, os elementos abaixo especificados: Prazo: 20 DIAS
ÚTEIS Período de apuração: 2009 À 2011
1 - Livros Diário e Razão (Lucro Real)
2 - Livro Registro de Entradas .
3 - Livro Registro de Saídas
4 - Livro Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR)
5 - Contrato/Estatuto Social e suas alterações
6 - Livro Registro de Apuração do IPI 140.
Não tendo logrado, obter os documentos e sequer resposta da interessada, a
fiscalização foi efetuada a partir do site da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe),
Escrituração Contábil Digital – ECD e diligências junto a clientes e fornecedores e
empresas dpo grupo, ficando claro que nenhuma colaboração ou respiosta ocorreu
por parte da empresa fiscalizada.
141. Por isso plenamente justificado o agravamento da multa de ofício.

Contudo, já é entendimento sedimentado neste tribunal administrativo, por meio
da Súmula no 96, que “A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.”.
Ademais, não vislumbrei qualquer outro elemento adicional que justificasse o
agravamento da multa.
Pelo exposto, voto por afastar o agravamento da multa de ofício em 50%

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-
somente para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 150%.

Fl. 6411
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720078/2014-86

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 6412
DF CARF MF
Original